Tribunal: STM
Processo: 7000059-07.2022.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão julgador: FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. HOMICÍDIO CULPOSO. ART. 206 DO CPM. CURSO DE FORMAÇÃO DE CABOS. IMPRUDÊNCIA. AFOGAMENTO. COLETE SALVA-VIDAS. AUSÊNCIA. NORMAS DE SEGURANÇA E DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES. VIOLAÇÃO. DEVER DE CUIDADO OBJETIVO. INOBSERVÂNCIA. NEXO CAUSAL. COMPROVAÇÃO. RESULTADO PREVISÍVEL E EVITÁVEL. DOSIMETRIA DA PENA. MEDIDA JUSTA, NECESSÁRIA E PROPORCIONAL À GRAVIDADE DO DELITO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO. DESPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.
Incorre nas penas cominadas para o delito militar de homicídio culposo o militar que, na qualidade de instrutor do Curso de Formação de Cabos, comporta-se de modo inteiramente imprudente diante de seu dever objetivo de cuidado com a preservação da vida dos Soldados que participavam de instrução em meio aquático, sem uso de coletes salva-vidas, o que veio a acarretar o óbito, mediante afagomento, de um instruendo, em decorrência de franca violação das normas de segurança e de prevenção de acidentes apregoadas intra muros.
Demonstrado, à exaustão, o nexo causal existente entre a conduta do agente, ora recorente, a saber, incentivo e permissão para a vítima entrar, embora fatigado fisicamente e sem o uso de colete salva-vidas, na água do "Lago 1" do 3º BE Cmb, que estava gelada, e em local fundo, e o resultado naturalístico (óbito) vedado pela norma penal incriminadora do art. 206, caput, do CPM.
A materialidade é comprovada pelo exame de necrópsia efetuado no corpo da vítima, o qual aponta para a ocorrência de afogamento, o que foi corroborado pelos relatos testemunhais.
Sanção final aquilatada conforme critérios que guardam proporção não só com a gravidade do delito, mas também com as condições pessoais do infrator que, conforme frisado, não quis o resultado danoso, mas agiu com inegável e intolerável imprudência na condução da tropa ao final da instrução militar, vindo a acarretar o falecimento de um jovem companheiro de caserna.
Apelo defensivo desprovido, para manter in totum a sentença condenatória recorrida. Decisão unânime.

Inteiro teor:
28/10/2022 12:40
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721666112608038856484601951510&evento=72166...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 10/10/2022
A 13/10/2022
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000059-07.2022.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
PRESIDENTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
APELANTE: JOÃO VITOR DE FREITAS SILVA
ADVOGADO: DELCIO PAULI BALARDIN JUNIOR (OAB RS82367)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA DEFESA DO
EX-3º SGT EX JOÃO VITOR DE FREITAS SILVA, PARA MANTER
IRRETOCÁVEL A SENTENÇA CONDENATÓRIA RECORRIDA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.

28/10/2022 12:40
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721666112608038856484601951510&evento=72166...
2/2
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

28/10/2022 12:40
:: 40001346292 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9129531d5f56cd1d...
1/53
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000059-07.2022.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: JOÃO VITOR DE FREITAS SILVA
ADVOGADO: DELCIO PAULI BALARDIN JUNIOR (OAB RS82367)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
APELAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. HOMICÍDIO CULPOSO.
ART. 206 DO CPM. CURSO DE FORMAÇÃO DE CABOS.
IMPRUDÊNCIA. AFOGAMENTO. COLETE SALVA-VIDAS.
AUSÊNCIA. NORMAS DE SEGURANÇA E DE PREVENÇÃO
DE
ACIDENTES.
VIOLAÇÃO.
DEVER
DE
CUIDADO
OBJETIVO.
INOBSERVÂNCIA.
NEXO
CAUSAL.
COMPROVAÇÃO. RESULTADO PREVISÍVEL E EVITÁVEL.
DOSIMETRIA DA PENA. MEDIDA JUSTA, NECESSÁRIA E
PROPORCIONAL À GRAVIDADE DO DELITO. SENTENÇA
CONDENATÓRIA.
MANUTENÇÃO.
DESPROVIMENTO.
DECISÃO UNÂNIME.
Incorre nas penas cominadas para o delito militar de homicídio culposo
o militar que, na qualidade de instrutor do Curso de Formação de
Cabos, comporta-se de modo inteiramente imprudente diante de seu
dever objetivo de cuidado com a preservação da vida dos Soldados que
participavam de instrução em meio aquático, sem uso de coletes salva-
vidas, o que veio a acarretar o óbito, mediante afagomento, de um
instruendo, em decorrência de franca violação das normas de
segurança e de prevenção de acidentes apregoadas intra muros.
Demonstrado, à exaustão, o nexo causal existente entre a conduta do
agente, ora recorente, a saber, incentivo e permissão para a vítima
entrar, embora fatigado fisicamente e sem o uso de colete salva-vidas,
na água do "Lago 1" do 3º BE Cmb, que estava gelada, e em local
fundo, e o resultado naturalístico (óbito) vedado pela norma penal
incriminadora do art. 206, caput, do CPM.
A materialidade é comprovada pelo exame de necrópsia efetuado no
corpo da vítima, o qual aponta para a ocorrência de afogamento, o que
foi corroborado pelos relatos testemunhais.
7000059-07.2022.7.00.0000
40001346292 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/10/2022 12:40
:: 40001346292 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9129531d5f56cd1d...
2/53
Sanção final aquilatada conforme critérios que guardam proporção não
só com a gravidade do delito, mas também com as condições pessoais
do infrator que, conforme frisado, não quis o resultado danoso,
mas agiu com inegável e intolerável imprudência na condução da tropa
ao final da instrução militar, vindo a acarretar o falecimento de um
jovem companheiro de caserna.
Apelo defensivo desprovido, para manter in totum a sentença
condenatória recorrida. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros
doSuperior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do
Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, na conformidade do
Extrato da Ata, por unanimidade, em conhecer e em negar provimento ao recurso de
Apelação interposto pela Defesa do ex-3º Sgt Ex JOÃO VITOR DE FREITAS
SILVA, para manter irretocável a Sentença condenatória recorrida.
Brasília, 10 de outubro de 2022.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso de Apelação interposto pela Defesa constituída do
ex-3º Sargento do Exército Brasileiro JOÃO VITOR DE FREITAS SILVA, contra a
sentença proferida, nos autos da Ação Penal Militar (APM) nº 7000040-
49.2020.7.03.0303, pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 3ª
Auditoria da 3ª CJM, em 6 de janeiro de 2022, que o condenou à pena de 1 (um) ano
de detenção, como incurso no crime previsto no art. 206, caput, do CPM (homicídio
culposo), assegurando-lhe o direito de apelar em liberdade, a detração penal e o
benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, fixando-se o regime inicialmente
aberto, em caso de cumprimento de pena (evento 179 do APM).
Com suporte no Inquérito Policial Militar (IPM) n° 7000124-
84.2019.7.03.0303, o representante do Parquet das Armas ofereceu denúncia nos
seguintes termos:
“[...] No dia 23 de julho 2019, por volta das 15 horas e 20 minutos, no interior do
3º Batalhão de Engenharia de Combate (3º BE Cmb), após o término de uma
instrução de montagem de portada leve que estava a seu cargo (evento 1, doc. 11,
fls. 178-184), o 3º Sgt João Vitor de Freitas Silva permitiu e incentivou de forma
imprudente que os militares instruendos do Curso de Formação de Cabo (CFC)
7000059-07.2022.7.00.0000
40001346292 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/10/2022 12:40
:: 40001346292 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9129531d5f56cd1d...
3/53
adentrassem às águas frias do 'Lago 1' daquela unidade, cônscio de que estavam
fisicamente fadigados e sem acesso a coletes salva-vidas, o que acarretou a morte
do Sd EP Antoni Terres Monteiro por asfixia mecânica/afogamento (evento 1, doc.
1, fl. 6 - parte, fls. 7-8 - B.O. nº 4462/2019/152210; doc. 4, fl. 65 - Certidão de
Óbito; doc. 12, fls. 193-194 - Laudo Pericial - Necropsia; evento 25, doc. 44, fl. 22).
Segundo o apurado, no dia e local dos fatos, ocorriam atividades do Curso de
Formação de Cabo (CFC) previstas no Quadro de Trabalho Semanal do 3º BE Cmb
(evento 1, doc. 5, fls. 91-92), em que o 3º Sgt João Vitor de Freitas Silva figurava
como instrutor. Em princípio, as atividades previstas nos planos de exercícios da 3ª
Seção do 3º BE Cmb (evento 1, docs. 5-7, fls. 92-113), que envolviam a montagem
de uma plataforma (ponto) sobre o 'lago 1' (croqui e imagens - evento 1, doc. 17,
fls. 313-318), foram executadas com a observância das normas de segurança
vigentes, que previam a utilização de coletes salva-vidas por todos os militares
envolvidos (evento 1, doc. 5, fls. 86- 87, 89-90; doc. 7, fls. 114-128; docs. 8 -10, fls.
129-138).
Contudo, ao final da instrução, após já terem os militares instruendos retirado,
guardado e trancado em um 'contêiner' os seus coletes salva-vidas (evento 1, doc.
14, fls. 262-265; evento 25, doc. 45, fls. 53-55), o 3º Sgt João Vitor, denunciado, que
estava no comando da tropa (evento 1, doc. 11, fls. 178-184), posicionou-se à frente
dos militares e disse-lhes 'agora só falta uma coisa'. Depois, retirou o seu
'malvinão', gritou algo ao 2º Sgt Fabrício Vieira Barbosa, e, logo em seguida,
empreendeu corrida até o final da plataforma montada, vindo a se atirar na água.
E sob o pretexto de realizar uma 'comemoração' pelo fim da instrução, o 3º Sgt
João Vitor, na sequência, já dentro do Lago 1, permitiu e incentivou os militares
instruendos a adentrarem no 'Lago 1', tendo gritado que quem soubesse nadar
poderia entrar na água (evento 1, doc. 3, fls. 50-53, 57-59, 60- 62). Por
consequência, cerca de doze militares, atendendo o chamado do denunciado, muitos
dos quais tendo entendido que se tratava de uma solicitação imperativa, correram e
se atiraram nas águas do 'Lago 1', sendo que, além de cansados fisicamente (evento
25, doc. 44, fls. 41-42, 43-44, 45- 46 e 47-48), nenhum deles portava colete salva-
vidas e a água estava naturalmente gelada em razão do inverno na região (evento
1, doc. 14, fls. 259-261; evento 25, doc. 44, fls. 36-38).
Um desses militares, o Sd EP Antoni Terres Monteiro, que, em princípio, sabia
nadar e gozava de boa saúde (ficha médica - evento 1, doc. 4, fls. 71-74), em dado
momento disse estar sofrendo de câimbras que o impediam de continuar nadando
até a margem do 'Lago 1'. Imediatamente, diversos militares tentaram ajudá-lo,
dentre os quais o Sd Arthur Pacheco Alves (evento 1, doc. 3, fls. 50-53), contudo,
em razão da ausência de recursos disponíveis de forma imediata, a ajuda não foi
eficaz, tendo o Sd EP Terres, por não estar usando colete salva-vidas, submergido
nas águas do 'Lago 1' a cerca de quatorze metros (14 m) da margem mais próxima
(croqui, evento 1, doc. 17, fl. 318), onde permaneceu de 20 a 25 minutos sob a água
e acabou por sofrer afogamento (asfixia mecânica - doc. 4, fl. 65 - Certidão de
Óbito; doc. 12, fls. 193-194 - Laudo Pericial - Necropsia; evento 25, doc. 44, fl. 22).
Consta, ainda, que, acionado o plano de emergência do aquartelamento,
mergulhadores localizaram o Sd EP Terres no fundo do lago e o trouxeram para a
margem já sem consciência e em parada cardiorrespiratória (PCR), onde foi
7000059-07.2022.7.00.0000
40001346292 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/10/2022 12:40
:: 40001346292 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9129531d5f56cd1d...
4/53
imediatamente atendido pelo 2º Ten Med Fábio Zanella Giacomolli (evento 1, doc.
15, fls. 279-281), que tentou reanimá-lo com técnicas de reanimação
cardiopulmonar (RCP) e oxigenioterapia. Na sequência, já na presença de
bombeiros, o Sd EP Terres foi removido em ambulância para o Hospital de
Caridade Beneficência de Cachoeira do Sul/RS, onde deu entrada por volta das 16
h 07 min, não tendo as manobras de ressuscitação surtido efeito (evento 12, doc.
29).
Assim, o denunciado, com tal conduta, praticou o delito previsto no artigo
206, caput (homicídio culposo), da Lei Penal Castrense.
Ante o exposto, o Ministério Público Militar denuncia JOÃO VITOR DE FREITAS
SILVA como incurso no artigo 206, caput, do Código Penal Militar.[...]”
A denúncia foi recebida em 23 de março de 2020, conforme revela a
decisão lançada no evento 1, arq. 2, da Ação Penal Militar (APM) nº 7000040-
49.2020.7.03.0303.
Os autos noticiam que o acusado foi licenciado das fileiras do Exército
Brasileiro em 28 de fevereiro de 2020, conforme documento acostado ao evento 13
da APM.
A Sra. ELISETE APARECIDA TERRES, na qualidade de genitora e
sucessora da vítima, requereu sua habilitação como assistente de acusação, com
fulcro no art. 60 do Código de Processo Penal Militar (evento 18, arq. 1, da APM), o
que foi deferido pelo juízo de origem (evento 25 da APM).
Iniciou-se a instrução processual com a oitiva das testemunhas
arroladas pelo órgão acusatório, a saber: 1º Ten GUILHERME RODRIGUES DE
SOUZA, ex-2º Ten Med FÁBIO ZANELLA GIACOMOLLI, Cb ARTHUR
PACHECO ALVES, ex-Sd WUILHIN DE OLIVEIRA LOPES, Sd LEONARDO
SOARES DOS SANTOS e Sd PEDRO HENRIQUE BERNARDES CORREA
(evento 111 da APM).
Por outro lado, a Defesa absteve-se de indicar testemunhas (evento 116
da APM).
Operou-se a regular citação mediante "Carta Precatória" (evento 70 da
APM). Após, em 7 de setembro de 2021, o acusado foi qualificado e interrogado
(evento 132 da APM).
Na fase processual do art. 427 do CPPM, o MPM e a Defesa não
requereram diligências (eventos 140 e 143 da APM).
7000059-07.2022.7.00.0000
40001346292 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/10/2022 12:40
:: 40001346292 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9129531d5f56cd1d...
5/53
Em alegações escritas, o órgão ministerial requereu fosse julgada
totalmente procedente a denúncia, para condenar o ex-3º Sgt JOÃO VITOR DE
FREITAS SILVA pela prática, em detrimento do Sd
ANTONI TERRES MONTEIRO, do delito de homicídio culposo, previsto no art.
206, caput, combinado com o art. 33, inciso II, ambos do Código Penal Militar
(evento 149 da APM).
Por sua vez, em sede de alegações escritas, a Defesa pleiteou a
absolvição, com lastro na negativa de autoria do fato delitivo, ao argumentar que
não há prova inequívoca de que o acusado tenha ordenado aos instruendos ou às
vítimas que saíssem de forma e entrassem no lago onde ocorreram os afogamentos
(evento 155 da APM).
Em 7 de dezembro de 2021, reunido em Sessão de Julgamento, o
Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 3ª Auditoria da 3ª CJM, por
unanimidade, julgou procedente a denúncia, para condenar o ora apelante, nas
sanções do art. 206, caput, do Código Penal Militar, à pena de 1 (um) ano de
detenção, assegurando-lhe o direito de recorrer em liberdade, a detração penal e o
benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, fixando-se o regime prisional inicial
aberto, em caso de cumprimento de pena (evento 176 da APM). A respectiva
sentença condenatória foi disponibilizada no sistema e-Proc apenas em 6 de janeiro
de 2022, conforme consta do evento 179 da APM.
Segundo consta do sistema e-Proc, foi dada intimação eletrônica às
partes acerca do inteiro teor do decreto condenatório (eventos 181 e 182 da APM),
tendo sido ambas confirmadas em 13 de janeiro de 2022 (eventos 183 e 185 da
APM, respectivamente).
A peça recursal subscrita pela Defesa, por meio da qual interpôs a
presente Apelação, em 10 de janeiro de 2022, foi inserida no evento 180 da APM.
Na exposição das razões de inconformismo, o advogado constituído
pelo recorrente pugnou pela cassação do veredito que cristalizou a condenação, ao
explorar as seguintes controvérsias: a) que haveria defeito de fundamentação na
sentença condenatória recorrida em razão de divergência com os termos/pedido da
denúncia; b) que não haveria como imputar uma conduta culposa ao apelante em
razão do Curso de Formação de Cabos (CFC) ter sido concluído integralmente antes
do acidente fatal com o Sd EP ANTONI TERRES MONTEIRO; c) que não
existiria culpa no agir do apelante na medida em que os instruendos do CFC
conheciam o lago em que ocorrido o acidente, já que haviam montado a portada leve
anteriormente; d) que a conduta do apelante objetivou simplesmente uma
comemoração; e) que o réu é um bom profissional; f) que nunca houve uma ordem
expressa para que os instruendos adentrassem as águas no dia dos fatos, e que os
mesmos entraram por conta própria; g) que a vítima sabia nadar, de forma que a
7000059-07.2022.7.00.0000
40001346292 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/10/2022 12:40
:: 40001346292 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9129531d5f56cd1d...
6/53
conduta do apelante não foi decisiva para o evento morte; e, h) que o apelante não
deu causa à câimbra responsável por debilitar a performance do Sd EP TERRES no
ambiente aquático.
Por fim, a Defesa constituída requereu a absolvição, sob a tese de
que, in verbis:
"[...] não há participação do apelante, pois não pode responder por uma ação que
não deu casa (entrada da vítima na água), bem como, não pode ser
responsabilizado pelo fator patológico, a câimbra infeliz e fatalmente atingiu a
vítima".
O apelo defensivo foi recebido com efeito suspensivo segundo consta
da Decisão lançada no evento 187 da APM.
Sobreveio o trânsito em julgado da sentença condenatória para
o Parquet Miliciens em 19 de janeiro de 2022, à vista da Certidão emoldurada no
evento 195 da APM.
Aberta vista ao Ministério Público Militar para oferecimento de
contrarrazões, pugnou pelo não provimento do Apelo defensivo (evento 191 da
APM). Na oportunidade, sustentou o juízo de condenação, pronunciando-se com os
seguintes dizeres:
"Logo, se é verdade, por um lado, que não houve ordem expressa do apelante para
que os militares instruendos, após o término da montagem da portada leve,
entrassem na água, o que caracterizaria, como já dito, uma conduta de homicídio
doloso, por outro lado, o incentivo e a permissão gestual e verbal, o mencionado
'convite' do 3º Sgt João Vitor para que os alunos entrassem na água para
comemorar o feito foi possivelmente entendido pelos militares instruendos, dentro
os quais o Sd Terres, como algo bastante imperativo, e tanto assim que os militares
que não sabiam nadar tiveram que ao menos se molhar na parte rasa do lago, e lá
permanecer até a chegada, pouco a pouco, dos demais que haviam se jogado em
local mais profundo".
A SEJUD certificou que nada consta, na Secretaria do STM, em
relação ao apelante ex-3º Sgt Ex JOÃO VITOR DE FREITAS SILVA (evento 4).
Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar, pelo
Parecer da lavra do insigne Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr. Giovanni
Rattacaso, opinou pelo conhecimento e pelo desprovimento da Apelação (evento 6).
O eminente Ministro-Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.
7000059-07.2022.7.00.0000
40001346292 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/10/2022 12:40
:: 40001346292 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9129531d5f56cd1d...
7/53
VOTO
Conheço do presente recurso defensivo, uma vez que foram satisfeitos
os pressupostos processuais de admissibilidade, destacando-se a tempestividade, a
legitimidade e o interesse recursal.
Examina-se apelo revisional interposto pela combativa defesa do ex-3º
Sgt Ex JOÃO VITOR DE FREITAS SILVA, contra a sentença proferida pelo
Conselho Permanente de Justiça da 3ª Auditoria da 3ª CJM, que julgou procedente a
pretensão acusatória aduzida pelo Ministério Público Militar, para condenar o
apelante à pena definitiva de um 1 (um) ano de detenção como incurso no tipo
penal previsto no art. 206, caput (homicídio culposo), do CPM, com o direito de
recorrer em liberdade e de fruir da suspensão condicional da pena (sursis) pelo
período de dois 2 (dois) anos.
Em um breve retrospecto dos fatos, sabe-se que a APM nº 7000040-
49.2020.7.03.0303 versou sobre a imputação ao ex-3º Sgt Ex JOÃO VITOR DE
FREITAS SILVA da prática do delito militar de homicídio culposo, em decorrência
de, em 23 de julho de 2019, no interior do 3º Batalhão de Engenharia de Combate
(3º BE Cmb), Organização Militar do Exército sediada em Cachoeira do Sul/RS, ter
permitido e incentivado de forma imprudente, quando do término de uma instrução
de "montagem de portada leve" que estava a seu cargo, enquanto instrutor, que os
militares instruendos do Curso de Formação de Cabo (CFC) adentrassem as águas
frias do "Lago 1" daquela OM, embora tivesse pleno conhecimento acerca da
exaustão física da tropa ao término dos exercícios militares, sabendo inclusive que,
naquele momento, já não mais tinham acesso aos coletes salva-vidas, o que
acarretou a morte do instruendo Sd EP ANTONI TERRES MONTEIRO por asfixia
mecânica/afogamento (evento 1, arq .1, da APM).
A despeito de reconhecer o denodo com a causa e a combatividade
defensiva para ilidir a responsabilidade penal do apelante, é forçoso frisar que nada
há de inovador nos argumentos expendidos nas razões de Apelação, que não tenham
sido objeto de debate por ocasião das sustentações orais na sessão de julgamento,
bem como tenham sido examinadas, detalhadamente, pelo órgão julgador no corpo
da sentença condenatória recorrida.
A par da peça de interposição recursal, extrai-se que o inconformismo
defensivo ampara-se nos seguintes argumentos (evento 180, 1-APELAÇÃO), a
saber: a) que haveria defeito de fundamentação na sentença condenatória em razão
de divergência com os termos/pedido da denúncia; b) não haveria como imputar
uma conduta culposa ao apelante em razão do Curso de Formação de Cabos (CFC)
ter sido concluído integralmente antes do acidente com o Sd Terres; c) não existiria
culpa no agir do apelante, na medida em que os instruendos do CFC conheciam o
7000059-07.2022.7.00.0000
40001346292 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/10/2022 12:40
:: 40001346292 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9129531d5f56cd1d...
8/53
lago em que ocorrido o acidente, já que haviam montado a portada leve
anteriormente; d) a conduta do apelante tinha como única finalidade uma
comemoração de final de curso; e) o réu é um militar exemplar; f) nunca houve uma
ordem expressa para que os instruendos adentrassem as águas no dia dos fatos, e que
os mesmos entraram por conta própria; g) que a vítima sabia nadar, de forma que a
conduta do apelante não foi decisiva para o evento morte; e, h) o apelante não deu
causa à câimbra responsável por debilitar a performance do Sd Terres no ambiente
aquático.
No tocante à primeira objeção suscitada pela Defesa, notadamente
quanto à falta de correlação entre a denúncia e a sentença condenatória guerreada,
tal irresignação sucumbe ao mais perfunctório cotejo das mencionadas peças
processuais. Vejamos.
Em verdade, ao efetuar a leitura dos autos, infere-se que a carga
acusatória centra-se na imputação de homicídio na forma culposa, na medida em que
expõe um comportamento imprudente pela prática de uma ação perigosa,
potencialmente causadora de dano, razão pela qual imputou ao réu o delito previsto
no art. 206, caput, do CPM.
Sem discrepar, na esteira do raciocínio imbricado com a vertente
culposa da imprudência, a sentença hostilizada faz diversas menções à prática, por
parte do apelante, de uma conduta inquinada de culpa, por imprudência, tendo
o Conselho Permanente de Justiça condenado o ora apelante justamente como
incurso na capitulação jurídica trazida na denúncia, senão vejamos (evento 179 da
APM):
"[...]
Certo é que da análise de todos os depoimentos colhidos, tanto em fase de Inquérito
quanto durante a ação penal, não há qualquer dúvida quanto à autoria do delito
pelo então Sargento João Vitor. Restou provado realmente que os instruendos do
Curso de Formação de Cabos (CFC) foram efetivamente estimulados pelo então
Sargento João Vitor a entrar no Lago 1 do 3º BE Cmb e que, embora não tenha se
tratado de uma ordem - o que caracterizaria a prática de um crime doloso -, os
alunos só entraram na água porque o instrutor João Vitor o fez anteriormente,
ficando claro que quem quisesse também adentrar assim deveria fazer.
Deve ser ressaltado que os soldados estavam bastante cansados, calçavam coturnos
e não estavam mais de posse dos coletes salva-vidas, tendo em vista que a instrução
já havia terminado. Ademais, consta dos depoimentos que a água do lago estava
muito gelada e o dia estava muito frio e chuvoso (era inverno na região).
Um desses militares, o Sd EP Antoni Terres Monteiro, que sabia nadar e gozava de
boa saúde, em dado momento, já dentro do lago, disse estar sofrendo de câimbras
que o impediam de continuar nadando até a margem. Imediatamente, diversos
militares tentaram ajudá-lo, conforme consta dos depoimentos das testemunhas,
7000059-07.2022.7.00.0000
40001346292 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/10/2022 12:40
:: 40001346292 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9129531d5f56cd1d...
9/53
mas, em razão da ausência de recursos disponíveis de forma imediata, não houve
êxito, tendo o Sd EP Terres, por não estar usando colete salva-vidas, submergido
nas águas do Lago 1, a 14m (catorze metros) de distância da margem mais
próxima, onde permaneceu de 20 a 25 minutos sob a água e acabou por sofrer
afogamento (asfixia mecânica).
Está realmente claro que a morte do Sd Terres se deu em decorrência da conduta
culposa do réu de ter permitido e incentivado de forma imprudente o ingresso dos
instruendos na água após o término da instrução de montagem da portada leve, não
podendo deixar de ser mencionado que a condição do réu de superior hierárquico e
de instrutor certamente serviu para reforçar a ideia de 'convite' ou 'permissão' para
os alunos entrarem nas águas geladas do lago. Mesmo quem não chegou a nadar
na parte mais funda do lago, permaneceu no raso com a água "na altura do peito".
Importante também destacar que as testemunhas deram ênfase ao fato do Sgt
Fabrício, o qual se encontrava na posição de auxiliar do réu, ter se preocupado em
alertar os instruendos que não sabiam nadar para que não entrassem na água, do
que se depreende que não partiu do réu sequer o cuidado de alertar os alunos que
não sabiam nadar.
Comprovada a autoria delitiva, passa-se à questão da materialidade, que, no
presente caso, se traduz na existência do delito em si, com todos os seus elementos e
circunstâncias legalmente previstos. Provas da existência desse crime estão
consubstanciadas nos seguintes documentos juntados aos autos: Parte da Chefia da
3ª Seção do 3º BE Cmb, Boletim de Ocorrência nº 4462/2019/152210 da 20ª
Delegacia de Polícia Regional do Interior/Cachoeira do Sul/RS, Certidão de Óbito
do Registro Civil das Pessoas Naturais de Cachoeira do Sul/RS e exame de
necrópsia realizado no corpo do ofendido. Tais documentos demonstram que o Sd
EV Terres veio a óbito no dia 23 de julho de 2019 em decorrência de asfixia
mecânica por afogamento.
A documentação mencionada acima vai totalmente ao encontro do depoimento das
testemunhas transcritos acima, as quais são unânimes em afirmar que viram, no dia
e local dos fatos, o Sd Terres sofrer um afogamento não intencional, ou que
prestaram, de alguma forma, socorro à vítima.
[...]
No que tange ao crime culposo, seguem alguns esclarecimentos doutrinários:
O crime culposo consiste em uma conduta voluntária realizada por um ato ilícito
não desejado pelo agente, mas que lhe era previsível - culpa inconsciente - ou
excepcionalmente previsto - culpa consciente. Nessa situação, o crime poderia ser
evitado, caso fosse empregada a cautela necessária.
In casu, vê-se caracterizada a culpa inconsciente, ou culpa ex ignorantia, que
ocorre nas situações em que o agente não prevê o resultado de sua conduta, embora
este seja previsível.
7000059-07.2022.7.00.0000
40001346292 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/10/2022 12:40
:: 40001346292 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9129531d5f56cd1...
10/53
A culpa inconsciente, regra no ordenamento jurídico, refere-se ao clássico crime
culposo, em que o agente não prevê o resultado que poderia ocorrer devido ao fato
de ter sido negligente, imprudente ou imperito. Nessas situações, a violação do
dever de cuidado ocasiona a lesão ao bem jurídico protegido.
Para que exista um crime culposo, é necessário a presença de alguns elementos
como: conduta humana voluntária; violação ou inobservância de um dever de
cuidado objetivo; resultado naturalístico involuntário; nexo entre conduta e
resultado; previsibilidade; e tipicidade.
- Conduta humana voluntária consiste na ação ou omissão dirigida ou orientada
pelo desejo que causa um resultado involuntário. Importante entender que a
voluntariedade está relacionada à ação, e não ao resultado.
- Violação de um dever de cuidado objetivo consiste no dever de diligência - regra
básica para o convívio social. Nessa situação, o comportamento do agente não
condiz com o que é esperado pela lei e pela sociedade.
As formas de violação do dever de cuidado são: a negligência, a imprudência e a
imperícia. Ocorre a negligência quando alguém deixa de tomar uma atitude ou de
apresentar uma conduta que era esperada para a situação. Age com descuido,
indiferença ou desatenção, não adotando as devidas precauções. Já a imprudência
pressupõe uma ação precipitada, imponderada, sem cautela. O agente não deixa de
fazer algo, não é uma conduta omissiva como a negligência. Ele age, mas toma uma
atitude diversa da esperada. Por fim, para que seja configurada a imperícia, é
necessário constatar inaptidão, ignorância, falta de qualificação técnica, teórica ou
prática ou ausência de conhecimentos elementares e básicos para a ação
realizada.
- Resultado naturalístico involuntário consiste na modificação no mundo exterior.
- Nexo causal entre conduta e resultado refere-se ao vínculo fático entre a causa e o
efeito, isto é, a comprovação de que o dano efetivo (a lesão à vítima) foi causado
pela ação voluntária negligente, imprudente ou imperita do agente.
- Previsibilidade: consiste na possibilidade de conhecer o perigo advindo da
conduta.
No crime culposo, o resultado deve ser previsível. Ou seja, nas circunstâncias em
que o agente se encontrava, deveria ser capaz de prever o resultado como
consequência da sua conduta.
- Tipicidade: Salvo os casos expressos em lei, ninguém pode ser punido por fato
previsto como crime, senão quando o pratica dolosamente. É essa a previsão do
artigo 18, inciso II, do Código Penal Brasileiro.
No caso dos autos, como já fartamente abordado, a conduta do então Sargento
João Vitor de adentrar no lago e o incentivo dado por ele para que os alunos
também ali ingressassem foram totalmente voluntários.
7000059-07.2022.7.00.0000
40001346292 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/10/2022 12:40
:: 40001346292 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9129531d5f56cd1...
11/53
A violação do dever de cuidado, neste caso concreto, ocorreu na forma de
imprudência. Verificase nos autos que o acusado foi imprudente, foi afoito, quando
se dirigiu correndo, entrou no Lago 1, e ainda incentivou os alunos a também ali
ingressar sem coletes salva-vidas, de coturno, em águas tão geladas, agindo de
maneira totalmente diferente da esperada por um instrutor para com os seus
instruendos.
No caso em apreço, a imprudência do réu se verificou por intermédio de diversos
fatores, os quais, somados, acarretaram o óbito do Soldado Terres por afogamento.
Como já mencionado, no dia dos fatos, as águas do 'Lago 1' do 3º BE Cmb estavam
muito frias devido ao período de inverno e também por ser um dia chuvoso, o que
pode ser observado nos documentos carreados nos autos do Inquérito, no
depoimento das testemunhas e no próprio interrogatório do réu, que afirmou que
seus instruendos se encontravam trêmulos e com frio. Além disso, consta dos autos
que após o término da instrução, os instruendos se encontravam fadigados
fisicamente, situação que era de conhecimento do réu. Consta ainda que os alunos
estavam sem acesso aos coletes salva-vidas utilizados durante a instrução, uma vez
que o próprio acusado determinou que fossem guardados num contêiner, e ainda
entraram no lago de coturnos, o que dificultou a movimentação - por estarem em
forma na ocasião do convite para entrarem no lago, não tiveram tempo de tirar o
coturno.
[...]". (Grifo nosso)
Portanto, verifica-se a estrita observância ao princípio da correlação,
melhor dizendo, à necessária correspondência entre o teor da acusação e a prestação
jurisdicional ofertada pelo Colegiado a quo, o que torna imperioso afugentar a tese
defensiva de eventual nulidade decorrente de alegada discrepância entre o conteúdo
da denúncia e a sentença condenatória que se pretende desconstituir.
Outra escusa construída pela valorosa Defesa a fim de exculpar o
assistido é a de que o Curso de Formação de Cabos já teria se encerrado, antes do
episódio que vitimou o Sd TERRES. Novamente, raso e infundado o álibi da
Defesa.
De concreto, a alegação de que a instrução conduzida durante o Curso
de Formação de Cabos liderada pelo apelante, em 23 de julho de 2019, havia sido
concluída quando da ocorrência do afogamento cai por terra ao primeito exame dos
relatos testemunhais. Isso porque diversas foram as testemunhas a assegurarem que
o réu gritou, dentre outras coisas, a expressão "Agora só falta uma coisa!" antes de
se atirar às águas geladas do "Lago 1" do 3º Batalhão de Engenharia de Combate.
Ou seja, para todos os efeitos, se só faltava "uma coisa", a instrução não estava
totalmente encerrada. Pelo visto, aos olhos do apelante, sua imprudente
"comemoração" integrava o final da instrução do CFC.
7000059-07.2022.7.00.0000
40001346292 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/10/2022 12:40
:: 40001346292 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9129531d5f56cd1...
12/53
Nesse ponto, cumpre esclarecer que, a despeito de constar na sentença
condenatória que a instrução já havia terminado, é de bom alvitre alertar que os
membros do Conselho Permanente de Justiça fizeram referência ao objetivo
principal da instrução militar, qual seja, a montada da portada leve. No contexto
fático, de concreto, no momento do óbito do Sd TERRES, a tropa estava
materialmente em forma e os instruendos em atividades do Curso de Formação de
Cabos, embora os coletes salva-vidas já guardados em contêineres.
Pesa em desfavor do apelante, evidenciado o grau de culpa em seu agir
imprudente, o fato de que, embora, formalmente, a instrução do CFC no dia dos
fatos estivesse finda, tal constatação não tem o condão de elidir a culpabilidade do
ex-3º Sgt João Vitor. Ora, é insofismável que o apelante, na qualidade de superior
hierárquico e instrutor, estava à frente da tropa para todos os fins, inclusiva zelar
pela integridade de todos, de forma que suas condutas omissivas ou comissivas,
culposas ou dolosas, seriam sempre de relevância penal, já que não há que se
restringir a ocorrência de infrações penais somente quando cometidas ao longo
das instruções, mas sempre que envolver um militar da ativa nas hipóteses do art. 9º
do CPM.
Em mais uma rasa vertente de exculpação, à luz do consignado
nas razões de Apelação, a Defesa argumenta que não existiria imprudência no agir
do apelante, visto que os instruendos do CFC conheciam o lago onde se deu a morte
do Soldado TERRES, já que haviam montado a portada anteriormente. Novamente,
é infrutífera a tese defensiva.
A desconstrução do argumento defensivo lastreia-se na verificação de
que a atribuição de culpa ou a consumação de delitos culposos não pode estar
atrelada ou condicionada ao fato de o agente ativo do delito conhecer ou não o local
ou as circunstâncias em que se desenvolve a ação imprudente. Por ilustrativo, pode-
se exemplificar o caso de um motorista que passa todos os dias pela mesma rodovia
em direção ao seu trabalho, e, em certo dia, comete um homicídio culposo na
direção de veículo automotor em decorrência de momentânea imprudência ao
volante. Portanto, em suma, não é porque ele ou a vítima conheciam o caminho, os
locais de passagem de pedestres e os arredores, que o homicídio culposo será
impossível de se aperfeiçoar. Basta o descuido, a falta de previsibilidade ou de
cuidado objetivo, a prática de fato perigoso capaz de colocar em risco bem
juridicamente tutelado, como foi o caso da afogamento do jovem Soldado.
A instrução criminal revelou que, tanto a vítima, quanto os demais
instruendos detinham pouco conhecimento acerca do "Lago 1" do 3º BE Cmb, tendo
realizado apenas a montagem da portada leve. Contudo, apesar de terem tido algum
contato com as características do "Lago 1", nunca tinham se atirado no lago em sua
profundidade máxima e, mais do que isso, anteriormente tinham entrado na água
7000059-07.2022.7.00.0000
40001346292 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/10/2022 12:40
:: 40001346292 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9129531d5f56cd1...
13/53
utilizando coletes salva-vidas, diga-se, um equipamento de segurança essencial para
quem adentra a água, especialmente com coturnos e com outros equipamentos que
dificultam o ato de nadar e/ou flutuar, além de outras condições adversas.
Em dado ponto da argumentação expendida nas razões recursais, a
Defesa insiste que a conduta do apelante objetivou simplesmente uma
comemoração, e que, por tal motivo, não restaria configurado o delito culposo de
homicídio. Novamente, a tese defensiva não resiste ao mais superficial cotejo com a
realidade dos fatos.
No caso dos delitos culposos, não é o objetivo do réu que tipifica ou
não o delito. É o resultado gravoso ao bem jurídico tutelado pelo Direito Penal
Militar. No caso, a execução da dita "comemoração" foi desastrosa, visto que ceifou
uma vida dentro do quartel, o que poderia e deveria ser facilmente evitado, mediante
o exercício do dever objetivo de cuidado.
Na mesma linha de raciocínio, destacou a Defesa que o apelante era
bom profissional, como se tal argumento o impedisse de praticar delitos culposos.
Não se nega que o histórico profissional do ex-3º Sgt JOÃO VITOR,
ora apelante, seja bom. Diversos foram os depoimentos nesse sentido, inclusive.
Contudo, o histórico profissional de nenhuma pessoa é argumento válido em face de
crimes culposos, cuja a própria tipificação no ordenamento jurídico pátrio é medida
de exceção.
No crime culposo, tal como bem asseverado pela sentença guerreada, o
agente ativo do delito não almeja atentar contra o bem jurídico protegido pela
normal penal, mas acaba o atingindo por conduta tida por negligente, imprudente
e/ou imperita.
Logo, os registros abonadores na Folha de Alterações do apelante
serviram, tão somente, para respaldar a fixação da pena privativa de liberdade em
patamar mínimo, o que se mostra justo e proporcional à luz dos fatos apurados.
E, por derradeiro, quanto à alegação da defesa de que nunca houve
uma ordem expressa por parte do apelante para que os instruendos entrassem nas
águas no dia dos fatos, e que eles entraram por seu livre alvedrio, tem-se que é
verdade, entretanto não importa em afastamento da consumação do delito culposo
pelo qual o 3º Sgt JOÃO VITOR restou condenado.
Com efeito, não houve uma ordem expressa, pois se tal existisse, o
delito pelo qual o apelante teria sido denunciado seria o de homicídio doloso (dolo
eventual), forte na constatação de que as condições dos instruendos (cansaço, vestes
inadequadas para nadar e sem acesso a coletes salva-vidas) e do local dos fatos
7000059-07.2022.7.00.0000
40001346292 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/10/2022 12:40
:: 40001346292 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9129531d5f56cd1...
14/53
(clima e temperatura da água) foram determinantes para a ocorrência de câimbras no
Sd EP ANTONI TERRES MONTEIRO e de seu consequente óbito por
afogamento.
Aliás, ao contrário do inferido nas razões de Apelação, não foi a
conduta do apelante que, diretamente, gerou o fenômeno fisiológico das câimbras no
Sd TERRES, e não foram estas por si só que ocasionaram o óbito daquela vítima.
As câimbras decorreram, como já bem exposto por ocasião das alegações escritas do
órgão ministerial, em decorrência da fadiga física relacionada à instrução do CFC,
instrução ministrada pelo próprio apelante, somada à baixa temperatura da água,
sendo que o óbito foi proporcionado, tanto pela entrada na água incentivada
imprudentemente e não evitada pelo apelante, como pela ocorrência de câimbras
sem que a vítima estivesse vestindo coletes salva-vidas, os quais foram guardados
por ordem do próprio apelante.
Foi essa soma de condições, a saber, ingresso na água pela vítima
permitido e incentivado pelo réu, câimbras decorrentes de conhecidas fadiga física e
baixa temperatura, e ausência de coletes salva-vidas, todas imputáveis ao apelante e
previsíveis ao homem médio, que efetivamente gerou o desfecho trágico.
E, como já dito em outra oportunidade, a vítima sabia nadar, no
entanto, ficou notória a dificulade de flutuar em um lugar profundo, com fortes
câimbras, sem coletes salva-vidas, e com vestimenta inadequada (coturnos, etc).
Não havia corda ou outro flutuador improvisado que pudesse, em tempo, evitar a
tragédia anunciada.
Porém, sem sombra de dúvidas, o óbito do Sd TERRES não teria
ocorrido se o apelante tivesse tido a cautela de realizar uma comemoração adequada
para o ambiente e o estado físico dos instruendos, com a utilização de coletes salva-
vidas, e, mais do que tudo, dentro do que previam as diversas diretivas e normativas
da Força Terrestre, cujo conhecimento era patente.
No que toca à autoria do delito culposo em tela, não há dúvidas de que
recai sobre a pessoa do apelante, o qual, em seu interrogatório (evento 132 da
APM), não negou ter sido ele, no dia e no local dos fatos, o instrutor de montagem
de portada leve do Curso de Formação de Cabos do qual a vítima (Sd TERRES) era
um dos militares instruendos, e de, ao término da instrução, ter permitido e dirigido
palavras de incentivo para que os alunos, já sem acesso aos coletes salva-vidas,
ingressassem nas águas geladas do "Lago 1" do 3º BE Cmb.
O apelante se manifestou em Juízo da seguinte forma:
"[...]
7000059-07.2022.7.00.0000
40001346292 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/10/2022 12:40
:: 40001346292 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9129531d5f56cd1...
15/53
MP - Então João Vitor, gente vem já nesse processo há um tempo, já foram ouvidas
algumas testemunhas, e eu queria que você explicasse aqui pra gente, assim, como
se deu, se foi uma ordem, se foi um incentivo, se foi realmente uma comemoração...
O que fez você, naquele momento, pedir com que os militares pulassem, entrassem
naquela água fria naquele momento? Eu queria que você explicasse como foi que se
deu esse ocorrido, como foi que aconteceram esses fatos.
Réu - No dia que aconteceu o acidente, parte dos alunos possuía a instrução de
montagem e desmontagem das pontes portada leve e passadeira, na qual eu era o
instrutor, então coube a mim ministrar a instrução. Quanto ao meu planejamento a
instrução aconteceu de forma tranquila e segura, tanto na parte da manhã quanto
na parte da tarde. Então no final da instrução eu ordenei que os alunos entrassem
em forma, nesse momento eu parabenizei eles pelo término da instrução, pelo
termino da instrução, também elogiei eles pela montagem e desmontagem das
pontes que haviam sido feito com um tempo muito bom, que apesar das condições
climáticas não estarem tão favoráveis para nós naquele dia, mas que em momento
algum eles impediram que isso nos atrapalhasse. Depois que eu terminei minhas
palavras eu ordenei que o curso se dirigisse ao contêiner para aguardar o material
miúdo, então o curso foi a frente, nesse momento eu fiquei mais na retaguarda ali
com o Sgt Fabricio, foi quando eu comuniquei eles que iria entrar na água,
comunicar no caso o Sgt Fabrício, eu conversei com ele, não é, devido a eu estar
conversando com os alunos ali eu vi que eles estavam trêmulos, que estavam com
frio, tanto eu quanto o Fabrício estávamos parcialmente secos né, devido a nossa
situação de instrutor então a gente não participava das montagens na água, a gente
ficava na superfície orientando e ajudando no que fosse necessário. Então como
eles estavam trêmulos e com frio ali naquela hora eu achei melhor a gente se
molhar também, né, de uma forma com a intenção que eles vissem que não havia
distinção entre os militares, todos nós estávamos na mesma situação. Então os
alunos guardaram o material no container de forma como eu havia ordenado já,
eles entraram em forma, como eu já havia determinado também, pra seguir pra
próxima atividade, que a próxima atividade seria preparar o estande de tiro para o
dia seguinte, eles estavam cientes da próxima missão que seria, então nesse meio
tempo eu só retirei meu equipamento, não falei nada, corri sobre a portada e pulei
na água. Pulei na água, saí nadando e um determinado momento que eu tava
nadando eu percebi que alguns alunos estavam correndo sobre a portada né, daí eu
parei, eu disse que não era pra entrar na água, mas como eles estavam eufóricos,
estavam correndo também sobre a portada, a portada é um material de alumínio
então no caminhar a gente já escuta um barulho, então no momento o barulho era
mais alto ainda, não é. Alguns continuaram correndo, próximo dos primeiros entrar
na água eu disse que se não tivesse condições de entrar na água, que não soubesse
nadar, que não entrasse, alguns não entraram, outros pularam e já subiram pra
portada, outros pularam e seguiram nadando. Até então eu tava flutuando,
observando se alguém estava passando mal né, mas até então tava tudo tranquilo,
tava todo mundo nadando, não né, então eu voltei a nadar pra margem mais
próxima, em aproximando da margem o Sd Terres disse que estava sentindo
câimbra, nesse momento eu falei pra ele que mantivesse a calma, que mantivesse
movimentando os braços de forma a flutuar, ato contínuo a isso eu mandei que
buscassem uma corda que tava próxima de nós ali pra gente jogar pra ele. Nisso o
Sd Pacheco se aproximou dele pra tentar ajudar, a corda chegou pra nós, nós
arremessamos pra eles a corda, nesse momento a gente não conseguia mais ver o
Sd Terres, mas acreditávamos que ele estava, ou o Sd Pacheco tinha agarrado ele,
7000059-07.2022.7.00.0000
40001346292 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/10/2022 12:40
:: 40001346292 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9129531d5f56cd1...
16/53
ou vice-versa, então a gente fez um cordão humano, começamos a puxar a corda,
retiramos o Pacheco da água e infelizmente naquele momento a gente percebeu que
o Terres não estava junto.
[...]
Réu - Eu falei pro Sgt Fabricio que eu iria comentar, né, o curso tava à frente, eles
não escutaram nada, eles guardaram o material, entraram em forma, eles estavam
direcionados já pra onde eles deveriam sair. Eu retirei meu equipamento e saí
correndo, eu pulei na água, não foi ato contínuo que eu pulei na água e eles vieram,
teve um tempo, teve um tempo, teve um tempo entre esse eu pular na água e eles
correrem também.
[...]
Juíza - Ficou claro também que quem não soubesse nadar ficasse do lado de fora
aguardando, isso também ficou claro?
Réu - Sim senhora, eu falei num tom bem alto, inclusive alguns nem pularam, outros
pularam e já subiram né, e alguns pularam e seguiram nadando, mas a primeira
ordem foi que eles não entrassem.
[...]
Juiz Militar - Certo. A tua instrução, qual era exatamente a tua função nessa
instrução? Era o instrutor da matéria que tava ali, a tua função era o coordenador
da atividade, era isso?
Réu - Sim senhor. O que acontece? Nós estávamos no período de qualificação do
curso, não é, então tinha eu e mais dois sargentos que ministrava as instruções de
engenharia, então coube a mim ministrar no dia da instrução, então eu era
responsável pela instrução.
Juiz Militar - Sim [Inaudível].
Réu - Inclusive na parte da manhã foi feita uma instrução de banquinho, na qual
mostrei slide, mostrei uns vídeos, umas fotos pra eles, então depois dali a gente foi
pra prática.
[...]
Juiz Militar - E tu pode me descrever as medidas imediatas de socorro que foram
adotadas quando se deflagrou a situação, quando vocês notaram que se tratava de
um afogamento?
Réu - Enfim, como essa minha ida não foi, essa minha ida pra agua não foi
planejada desde o inicio da instrução, o que me fez pular na água, e a ideia era que
eu e o Sgt Fabricio, apenas nós se molhasse, então não tinha planejado assim, fazer
um resgate, obviamente se fosse dentro da minha instrução, a qual eu estava de
colete e os meus alunos estavam de colete, eu teria sim capacidade suficiente de
realizar o resgate, mas não estava na instrução, a instrução já tinha acabado, foi
7000059-07.2022.7.00.0000
40001346292 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/10/2022 12:40
:: 40001346292 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9129531d5f56cd1...
17/53
impulso meu e do Sgt Fabrício, não é, então eu procurei trabalhar com as coisas
que eu tinha mais próximo ali, que era a corda né, e nesse meio tempo da corda eu
tinha avisado os soldados que não entraram na agua pra pegar os coletes no
container né, inclusive quando a gente retirou o Sd Pacheco da agua, que a gente
viu que o Sd Terres não tinha vindo junto, os coletes não tinha chegado ainda, eu
mesmo corri pessoalmente até o container pra ver o que tava acontecendo, porque
no calor do momento ali tu quer solucionar o quanto antes, corri até o container,
chegando lá foi quando eu verifiquei que tinham batido o cadeado. Então, ato
contínuo eu corri até a Companhia mais próxima, o Fabricio já tava orientando
eles ali, acionei a equipe de mergulho e retornei pro lago lá pra ajudar nas buscas.
[...]".
Depreende-se das declarações do recorrente que, conquanto não tenha
admitido perante o órgão julgador que, com sua conduta e palavras, incentivou e
permitiu a seus então instruendos que entrassem, após o término da instrução, sem
colete salva-vidas, nas águas do "Lago 1" do 3º BE Cmb, tal controvérsia restou
elucidada após a oitiva das testemunhas da acusação, cujos depoimentos, reportados
no édito condenatório, merecem transcrição, in verbis:
"Cb Ex Arthur Pacheco Alves (Certidão - evento 110, doc. 115; Ata - evento 110,
doc. 116; evento 111, 5-video, 6-video, da APM)
[...] MP - E você lembra lá se o 3º Sgt João Vitor de Freitas Silva era o instrutor?
Testemunha - Sim, me recordo sim, era o instrutor.
MP - Você lembra quantos instruendos tinham, era o pessoal do curso de cabo,
mais ou menos assim, eram 10, 30, 20, quantos mais ou menos?
Testemunha - Era, se eu não me engano, era por volta de 12.
MP - 12. Estavam trabalhando esses 12 e mais o instrutor então?
Testemunha - Isto.
[...]
Testemunha - Sim senhor. Ao término da instrução do curso de cabo né, é o que nós
estava fazendo a instrução de montagem, a gente entrou em forma né, como a gente
diz no quartel né, que é organizar o pessoal num grupo ali. Aí a gente se organizou
na frente da portada que nós tinha montado na parte da manhã, e como já tinha
acabado a instrução já pra nós subir de volta pro batalhão né, sair da região de
lagos e voltar pro batalhão. O senhor tá conseguindo me ouvir claramente?
MP - Tô ouvindo, tô acompanhando. Pode continuar, vocês se reuniram ali depois
de montar a portada, e aí o que aconteceu?
Testemunha - Isso. Aí reunimos ali o curso, aí tiramos o colete, que nós tava de
colete pra fazer a instrução, tiramos os coletes, guardamos num container que tava
ao lado do lago ali né, que é onde ficava o material ali de ponte e mais alguma
7000059-07.2022.7.00.0000
40001346292 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/10/2022 12:40
:: 40001346292 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9129531d5f56cd1...
18/53
coisa, e nós já ia voltar pro batalhão, aí nesse momento o Sgt João Vitor né, o
instrutor, ele tava com um malvinão, como se fosse uma japona que a gente usa
quando tá frio assim, aí ele retirou essa japona e olhou pra nós ali, não me recordo
se foi pra nós ou foi pro Sgt Fabricio que estava ao lado dele, que era o outro
instrutor, e na hora ele falou alguma coisa, 'Ah, agora só falta uma coisa, falta só
uma coisa agora', e aí nisso ele correu pela portada né, que nós tínhamos montado
na manhã e se atirou no lago, e ao meu ver era uma forma de nós comemorar o fim
ali da instrução, já tava no período de qualificação do curso, um clima um pouco
mais descontraído né, dos alunos com o instrutor. Aí nesse mesmo momento o Sgt
Fabrício ainda falou que quem não soubesse nadar não era pra pular, era pra ficar
ali, tanto que teve, agora não me recordo, mas teve uns 2 ou 3 que não pularam né,
que ficaram ali na borda. E nesse ato aí a gente saiu correndo e pulou também pra
comemorar no lago. Aí [...]
MP - E quando, quando [...]
Testemunha - Aí [...]
MP - Por favor. Quando o Sgt João Vitor pulou, estava dentro d'água, de lá ele
chamou os demais instruendos pra entrar, ou pelo menos incentivou?
Testemunha - Depois que ele pulou na água não, porque já era, é longe, era longe
ali, ele pulou e já saiu nadando em direção a parte de fora do lago, ali, como eu
posso falar?
MP - Margem do lago.
Testemunha - A margem, isto, isto. Me faltou a palavra, a margem, à margem direta
do lago. Nesse momento, a gente ali em clima de comemoração, a gente pulou
também. Eu como sempre nadei bem eu já pulei e já saí nadando em direção à
margem, aí saí nadando ali, assim que eu cheguei na margem eu vi que o Terres
tinha gritado ali pra mim, pro pessoal que tava próximo que tava sentindo
câimbras, tava com bastante câimbras ali, nesse mesmo momento, sem eu pensar
em nada eu já tentei pra tentar ajudar ele, voltei pro lago, nadei até... Senhor [...]
MP - E quando o Terres pediu ajuda tava mais ou menos a quantos metros assim da
margem? Assim, mais ou menos assim?
Testemunha - Não tenho ideia Dr., não tem como eu me recordar, na hora ali eu não
tinha meio que noção de espaço, eu só cheguei e já voltei e nadei até ele.
MP - Você voltou nadando? Deu umas quantas braçadas pra chegar até ele?
Testemunha - Sim, sim, sim. MP - E aí tentou ajudar, o que você fez? Tentou puxar
ele?
Testemunha - Isso, aí eu nadei, quando cheguei até ele ele já meio que tava se
debatendo na água, eu cheguei 'Calma Terres, calma, calma', aí agarrei ele, ele se
agarrou em mim, se agarrou forte em mim, e nisso eu tava tentando puxar, nadar de
volta pra margem com ele né?
7000059-07.2022.7.00.0000
40001346292 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/10/2022 12:40
:: 40001346292 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9129531d5f56cd1...
19/53
MP - Sim.
Testemunha - Mas como nós tava exausto do dia ali já, nós tava de coturno também,
tava meio que muito complicado eu tentar puxar eu e ele ao mesmo tempo né, e ele
já tava meio que se debatendo ali, meio que se desesperou na hora, e aí chegou um
certo momento que eu já não conseguia mais parar na água. Nisso, nesse momento,
eu e ele já tava afundando no lago ali, e nisso eu já tava tentando puxar eu e ele só
pra acima d'água, nem nadando mais eu tava, tava só tentando ficar fora d'água, eu
me [...] O senhor quer falar alguma coisa?
MP - Não, não. E aí você percebeu que ele afundou e você teve que sair do local?
Como é que foi esse fim aí?
Testemunha - Nesse meio tempo, eu não tenho noção de quantos minutos ou
segundos foram isso, mais alunos vieram tentar ajudar, mas eu lembro que daí
depois saíram pra tentar buscar alguma corda, boia, alguma coisa. Aí nisso passou
não sei mais quanto tempo, eu não tinha noção da hora, mas mais algum momento
ali, eu já não tava conseguido ficar com a cabeça pra fora d'água, eu já tava me
afogando junto, aí nisso teve um momento que eu já não consegui mais puxar ele,
ele já tava só embaixo d'água e tava me puxando junto com ele, ele era mais alto
que eu, eu sou alto, mas ele era mais alto do que eu ainda, então aí debaixo d'água
meio que eu consegui me desprender dele ali, e quando eu cheguei na superfície da
água tinha uma corda, aí nisso eu só me agarrei na corda e me puxaram pra fora
d'água, aí depois disso eu já não me recordo mais, assim. Eu lembro só [...]
[...]
Assist. Acus. - Se ele não ouviu a frase 'Quem souber nadar vem comigo', dita pelo
João Vítor?
Testemunha - A senhora pode repetir? Acho que cortou e eu não entendi
[Inaudível].
Assist. Acus. - Ah tá. Se o senhor ouviu essa frase vinda do Sgt João Vítor, 'Quem
souber nadar vem comigo'.
Testemunha - Eu não me recordo, quem falou que quem não soubesse nada não era
pra entrar foi o Sgt Fabrício.
Assist. Acus. - Tá, mas não lembra do Sgt João Vítor ter dito esta frase?
Testemunha - Não, não me recordo eu lembro do Sgt Fabrício falar que quem não
soubesse nadar não era pra pular. [...];
Ex-Sd Ex Wuilhin de Oliveira Lopes (Certidão - evento 110, doc. 115; Ata - evento
110, doc. 116; evento 111, 7-video, 8-video)
"[...]
MP - Você também entrou na água depois de montar a ponte? Testemunha - Entrei.
[...]
7000059-07.2022.7.00.0000
40001346292 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/10/2022 12:40
:: 40001346292 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9129531d5f56cd1...
20/53
MP - Vocês montaram essa portada e depois vocês entraram em forma lá junto com
o Sgt João Vítor pra comentários no final da montagem?
Testemunha - Isso, entramos em forma [Inaudível].
MP - Pra todos saberem, entrar em forma é a reunião do grupo né? Um ao lado do
outro.
Testemunha - É, todo mundo enfileirado um do lado do outro.
MP - Enfileirados, né? Tá. Ele fez alguns comentários sobre o sucesso da
montagem?
Testemunha - Eu não me recordo bem, mas parece que ele falou o tempo que a gente
tinha montado, não me recordo assim, se eu não me engano...
MP - Elogiou vocês?
Testemunha - Isto.
MP - Repete, só não diga sim e não. Você tem que falar porque nós precisamos do
seu depoimento.
Testemunha - Sim, eu não me recordo direito, mas parece que ele elogiou a gente
por causa do tempo que nós levamos pra montar e tudo, falou algumas coisas
assim.
MP - Certo. E uma coisa importante pra ver se você recorda é nesse momento,
depois dessa reunião aí, depois dessa montagem, consta nos autos que o Sgt João
Vítor teria tirado a japona e teria corrido e entrado no lago, se jogado no lago, e
você lembra desse fato?
Testemunha - Lembro.
MP - E ele teria dito algo como 'Quem souber nadar venha comigo'? Convidou
vocês pra entrar, ou não?
Testemunha - Isso, ele convidou, mas ele não obrigou ninguém, quem soubesse
nadar ia, e quem quisesse no caso.
MP - Mas ele chegou a gritar isso antes de sair correndo?
Testemunha - Eu não lembro se ele falou antes de entrar na água ou já tava na
água, mas ele falou tipo assim, mas não obrigou ninguém também.
MP - Não, eu sei, mas eu queria saber as palavras que ele disse mais ou menos
assim.
Testemunha - Não me recordo.
7000059-07.2022.7.00.0000
40001346292 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/10/2022 12:40
:: 40001346292 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9129531d5f56cd1...
21/53
MP - Não lembra? Mas ele incentivou vocês ou não incentivou vocês a entrar?
Testemunha - Ele convidou, tipo assim 'Quem sabe nadar pode vim e pode pular na
água', assim, liberou [...]
MP - [Inaudível].
Testemunha - O cara quando é aluno não faz nada que não é liberado né, ele pulou,
nós estamos em forma, vamos ficar em forma, não vamos sair dali, aí ele liberou,
disse que tava liberado, quem quisesse entrar na água podia. [...]
MP - Vocês eram alunos de qual curso? Testemunha - Curso de formação de cabo.
MP - Formação de cabo. E o Sgt João Vítor era o instrutor?
Testemunha - Era o instrutor.
MP - Tinha algum oficial junto lá ou não?
Testemunha - No momento não tinha.
MP - Tinha outro sargento também de instrutor?
Testemunha - Tinha, o Sgt Fabrício, que não sabia nadar, ficou do lado de fora da
água.
MP - Ah, ele falou isso pra vocês? Que não sabia nadar?
Testemunha - Se eu não me engano foi. Ele não nos falou né, mas depois do
ocorrido nós ficamos sabendo que ele não entrou na água porque não sabia nadar.
MP - Não sabia nadar, tá.
Testemunha - Foi o que eu ouvi falar.
MP - Mas o responsável pela instrução você percebia que era o Sgt João Vítor ou
ele era mais antigo?
Testemunha - Era, era mais antigo e era o responsável, o Sgt Fabrício tava dando
um auxílio pra ele, ajudando.
MP - Ele que deu todas as ordens lá pra montar a portada? Testemunha - Isto
mesmo. [...]
Testemunha - Quem soubesse nadar que viesse pra água, ele disse.
Defesa - Para o senhor isso foi o convite? Eu pergunto. Testemunha - Foi um
convite.
Defesa - Wuilhin, todos que estavam entraram na água, ou alguns não entraram?
7000059-07.2022.7.00.0000
40001346292 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/10/2022 12:40
:: 40001346292 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9129531d5f56cd1...
22/53
Testemunha - Não, os que não sabiam nadar não foram, ficaram em cima da ponte.
[...]
Juiz Militar - Wuilhin, eu gostaria de te fazer umas perguntas aqui. Durante a tua
fala tu falou aqui que vocês haviam entendido né que era pra entrar na água quem
soubesse nadar, tu lembra exatamente quem foi que fez essa frase? Se foi o Sgt
Fabricio, ou se vocês ouviram essa frase de outra pessoa, tu consegue lembrar
isso?
Testemunha - Foi o Sgt João Vitor.
Juiz Militar - Ele já estava dentro da água?
Testemunha - Isso que eu não me recordo direito, mas acho que tava, ele pulou na
água antes de todo mundo. [...];
Sd Ex Leonardo Soares dos Santos (Certidão - evento 110, doc. 115; Ata - evento
110, doc. 116; evento 111, 9-video, 10-video, 11-video)
[...]
MP - Onde estava sendo após a instrução de montagem de uma portada, de uma
ponte, em que o réu João Vítor teria entrado na água e os demais instruendos,
alguns também, e daí veio a óbito o Antoni Terres né, faleceu afogado. Então é
sobre isso aí, você já disse que leu a denúncia. Então você participou da instrução
lá desse dia?
Testemunha - Sim.
MP - Era um dos instruendos? Testemunha - Sim. MP - E que curso que é?
Testemunha - Curso de formação de cabos.
MP - E o Sgt João Vítor era o instrutor?
Testemunha - Sim, era o instrutor. [...]
MP - Tá. E o fato que nos interessa aqui é depois da montagem né. O Sgt João Vítor
fez uma reunião assim de todos os instruendos pra falar sobre a montagem que
tinha acabado de terminar, tinha acabado?
Testemunha - Sim, já tinha acabado a instrução né, daí no caso ele mandou o
pessoal entrar em forma aí, nós já ia sair pra outra instrução, aí no caso, aí foi a
hora que ele procedeu, que ele pulou na água, mas ele já tinha falado que tinha
acabado a instrução.
MP - Tá. E vocês já tinham guardado o material? Os coletes salva vidas já estavam
guardados?
7000059-07.2022.7.00.0000
40001346292 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/10/2022 12:40
:: 40001346292 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9129531d5f56cd1...
23/53
Testemunha - Sim, já tinha guardado todo o material já, já não tinha nenhum
material exposto de colete salva vidas, já tava tudo guardado em container.
MP - Certo. E aí então, tenta se lembrar o que aconteceu, o Sgt João Vitor ele falou
alguma frase assim tipo 'Quem sabe nadar pula na água', 'Venham comigo', ou
depois que ele tava na água ele chamou, o que aconteceu?
Testemunha - Não, ele, no momento que acabou ali faltava alguma coisa, pelo que a
gente viu no caso era uma comemoração que ele ia fazer né, aí ele pegou, tirou o
cinto suspensório que ele também tava, o malvinão que ele tinha também, que é
uma espécie de um casaco e foi por cima da ponte e se atirou dentro d'água. Daí
depois que ele tava dentro d'água aí ele perguntou né 'O pessoal que sabe nadar aí
pode vim, tá esperando o que', aí o pessoal que sabia nadar todos foram e os que
não souberam ficaram na beira.
MP - Tá certo. Você entrou na água ou não Soares?
Testemunha - Não, eu era NN, não sabia nadar.
MP - Não sabia nadar e ficou só observando, mas ficou no mesmo local ali ou foi
pra cima da portada?
Testemunha - No mesmo local só que na água pelos peitos no caso, ficou eu, mais
um instruendo que tava comigo e o Sgt Fabrício, no caso eram os três que não
sabiam nadar né, aí fiquemos na beira ali com água até os peitos, vendo toda a
cena no caso. [...]
MP - Tá certo. Uma coisa que você falou aí que nós temos que esclarecer. Voce
disse que os que não sabiam nadar, os NN que vocês chamam... Testemunha - Isso.
MP - Ficaram com água até os peitos e depois que todos saíssem vocês podiam sair
dali daquela agua até os peitos. Quem que disse que só podia sair dali depois de
todos que entraram na água saíssem?
Testemunha - O Sgt Fabricio no caso, que é o que tava com a gente ali, no caso na
beirada ali que eram NN's, era só eu [...]
Testemunha - [...] mais um soldado que era instruendo também, e o Sgt Fabrício,
era nós 3 só, aí o Sgt Fabrício falou pra gente que nós só iria sair dali no momento
que todos eles saíssem de lá né, no caso a gente não soubesse nadar né, aí ele
mandou a gente ficar ali só pra, só pra acompanhar o pessoal que tava lá, esperar
eles sair. [...]
Assist. Acus. - Eu só não entendi muito bem quem que eles deveriam aguardar sair
pra depois sair.
Testemunha - O pessoal que tinha se atirado na água no caso, os instruendos...
Assist. Acus. - Que sabiam nadar?
7000059-07.2022.7.00.0000
40001346292 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/10/2022 12:40
:: 40001346292 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9129531d5f56cd1...
24/53
Testemunha - Isto. No momento que eles se atiraram na água o sargento falou pra
gente "Vamos ficar aqui também na água, esperar todos eles saírem, aí a gente tá
autorizado a sair também, daí todos já se molharam, se refrescaram no caso né, aí
ficamos esperando ali no caso, aí até o momento em que ele começou a se afogar
né, aí já começou a correria, não teve mais nada de ficarem dentro d'água.
Assist. Acus. - Nesse momento o Sgt João Vitor estava dentro d'água também?
Testemunha - Ele se atirou na água, o pessoal todo se atirou lá os que sabiam
nadar, eles foram nadando, o Sgt Joao Vitor foi um dos primeiros a sair da água, e
aí ficou na beirada do lago lá no caso, ficou assistindo o pessoal vindo e pegando
na beira ali, aí foi foi até no momento em que o Sd Terres começou a se afogar né,
mas o (Inaudível).
[...]
Defesa - Certo. Mas nesse momento que ele estava perante vocês ele não oficializou
nenhuma ordem, nenhum pedido para que entrassem na água? A ação dele em
correr para a água que foi que o senhor interpretou, é isso?
Testemunha - Isso, ele não deu ordem nenhuma, não obrigou ninguém no caso de
entrar, ele só... Ele no caso se atirou antes, aí falou pro pessoal que sabia nadar,
que quisesse tomar banho podia se atirar junto no caso né (Inaudível).
Defesa - Isso quando ele tava lá na água?
Testemunha - Isso, depois que ele tava dentro da água ele gritou pro pessoal "O
pessoal que sabe nadar, tá esperando o que? É só vim", aí o pessoal foi.
[...]
Juiz Militar - Eu queria perguntar pro soldado de quem partiu o comentário que ele
falou logo no início 'Tá esperando o que?', de quem partiu esse comentário?
Testemunha - Essa parte aí foi o Sgt João Vitor no caso, tava dentro da água e ele
passou, ele passou e no caso depois que ele já tava dentro da água ele gritou pro
pessoal, 'O pessoal que sabe nadar, tá esperando o que? Pode vim', aí o pessoal
ficou olhando assim pro outro sargento no caso né, olhando pro Sgt Fabrício no
caso, falou pra gente 'O pessoal que é NN fica aqui na beira comigo e o pessoal que
sabe nadar e quiser entrar na agua pode ir lá no caso com ele', aí o pessoal a
maioria, bem dizer quase todos, que sabiam nadar, foram, só ficou 3 na beira ali,
dois instruendos e o sargento. [...];
Sd Pedro Henrique Bernardes Correa (Certidão - evento 110, doc. 115; Ata -
evento 110, doc. 116; evento 111, 12-video, 13-video)
[...]
MP - Consta, nos depoimentos anteriores, no IPM e aqui, que o Sgt Joao Vitor, ele
teria saído correndo na portada e se jogado na água, e lá na agua teria dito que
quem soubesse nadar o que que estava esperando, que entrasse. Isso aconteceu?
7000059-07.2022.7.00.0000
40001346292 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/10/2022 12:40
:: 40001346292 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9129531d5f56cd1...
25/53
Testemunha - Sim senhor.
MP - É importante, tá sendo gravado né, que seja com as suas palavras e não com
as minhas, então você por favor nos conte como aconteceu esse fato ai, que eu
acabei de falar.
Testemunha - A gente terminou de montar a passadeira ne, que era a instrução da
tarde, aí a gente guardou os coletes salva vidas no container, aí a gente acertou em
forma e aí o Sgt Joao Vitor, juntamente com o Sgt Fabricio eram os únicos que
estavam secos, porque como a gente montou a ponte tava molhado, e aí o Sgt João
Vitor eu não lembro se ele tirou o casaco, se era o cinto suspensório, eu sei que ele
tirou alguma coisa do corpo e disse "Fabricio, por que que só a gente tá seco?", e
aí saiu correndo em direção ao lago por cima da portada e pulou no lago, e aí ele
gritou pra nós, quem sabe nadar podia ir, quem sabia nadar assim eu entendo que
foi correndo por cima da ponte e pulou. E aí teve uns que ficaram como Sgt
Fabrício na ponte ali, que era os que não sabiam nadar, e uns voltaram pela ponte
depois de pular no lago e aí só alguns tentaram nadar até a margem do lago 1.
MP - E você ficou entre os que pularam no lago, ou que ficou lá atrás?
Testemunha - Eu pulei no lago e fui nadando até a margem.
MP - E você teve dificuldade em nadar? Assim, achou a água muito fria, o coturno
dificultava ... Conte pra nós.
Testemunha - (Inaudível).
MP - E só um pouquinho pra aproveitar. Conte o que você sentiu lá na água, as
dificuldades ou não que teve, e se você viu o Sd Terres se afogando.
Testemunha - Quando a gente pulou na agua a gente já tava com o corpo molhado
né, da montagem da outra ponte, então ali a agua tava gelada, e o coturno
realmente ele com a agua ne, acredito que puxava a gente pra baixo com o peso, e
aí a gente começou a nadar, acredito que quem sabia nadar começou a nadar ate a
margem do lago 1, e nesse trajeto eu era um dos primeiros ali que tava nadando, e
o Terres com a dificuldade ele foi ficando por último, então a gente começou a
escutar que ele tava com câimbra, e a gente dizia pra ele então tentar boiar, e aí
que entra acho que o coturno né, que não deixava boiar, puxando ele pra baixo. E
eu lembro de ver o Henrique, o aluno Lima Souza voltar juntamente com o aluno
Pacheco, voltar pra tentar socorrer o Terres e eu como eu já tava mais na frente eu
fui nadando até a margem porque o coturno tava me puxando pra baixo. Quando eu
cheguei na margem eu retirei o meu coturno, e não sei dizer pro senhor quem me
alcançou uma corda, e eu peguei essa corda e voltei nadando pra tentar salvar o
Antoni juntamente com o aluno Pacheco, nesse trajeto eu lembro de passar pelo
aluno Lima Souza, então na minha cabeça eu pensei, eu pensei não, eu sabia que só
tava o Pacheco e o Terres ali. Quando eu tô chegando perto deles eu não conseguia
mais nadar porque eu não tinha mais forca, e foi aí então que eu joguei a corda, e
quando eu joguei a corda alguém se agarrou e eu me agarrei também na corda
assim, aí o pessoal que ficou na margem começou a puxar a corda, aí quando eu só
7000059-07.2022.7.00.0000
40001346292 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/10/2022 12:40
:: 40001346292 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9129531d5f56cd1...
26/53
senti a areia nas minhas costas, aí eu disse "Ah, eu tô salvo", e aí eu me levantei e
vi que na ponta da corda só veio o Pacheco, e aí que a gente percebeu que o Terres
não tinha voltado.
[...]
Assist. Acus. - Eu gostaria de verificar ...
Assist. Acus. - ... contigo a seguinte situação. Tu prestou depoimento no inquérito
penal militar no dia 30 de agosto, um pouco mais de um mês do ocorrido, e nesse
depoimento foi afirmado, o senhor disse que ouviu o Sgt João Vítor falar "Quem
souber nadar, entra", essa foi a frase que ele disse?
Testemunha - E que quem quisesse nadar podia entrar.
Assist. Acus. - Certo. É que no momento o senhor disse 'Quem souber nadar, entra'.
Testemunha - Sim. Defesa - Só pela ordem, doutora, só pela ordem. Essa foi a forma
que está escrito, não foi ele que escreveu, ele afirmou que ele disse que poderiam
entrar. Desculpe invadir seu questionamento.
Juíza - Ok, desculpe, um momento. A testemunha pode então esclarecer o que foi
dito nesse momento, por favor Pedro?
Testemunha - Quando a gente tava ali em cima do, a gente não tava bem em cima
da portada, a gente tava na beirada, o Sgt João Vitor saiu correndo por cima da
ponte e entrou na água, quando ele entrou na água ele disse que quem soubesse
nadar era pra entrar na água, mas não foi com uma voz de comando, não foi uma
ordem, eu entendo que não foi uma ordem.
[...]
Defesa - O senhor sentiu de certa forma que a entrada dele foi um estímulo pra que
ocorresse a ida dos demais, foi isso?
Testemunha - Sim senhor, porque acredito que a gente não teria entrado aí se não
fosse...
Defesa - Tá certo. Já havia terminado, seu Pedro, a missão? O treino já havia
acabado?
Testemunha - Sim senhor. A gente já tinha montado as duas pontes que eram as
ordens daquele dia, só que a gente não podia fazer o treinamento físico militar
porque tava o tempo feio e pra chuva, então a gente ia arrumar o estande de tiro
naquele dia. [...]". (grifei)
Resulta como única conclusão admissível, após confrontrar os vastos
relatos testemunhais, que, nas circunstâncias de tempo e de espaço narradas na
exordial acusatória, os instruendos do Curso de Formação de Cabos (CFC) foram
7000059-07.2022.7.00.0000
40001346292 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/10/2022 12:40
:: 40001346292 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9129531d5f56cd1...
27/53
efetivamente estimulados pelo instrutor, ora apelante, a entrarem, no estado em que
se encontravam (fatigados da instrução, com coturnos e sem acesso a coletes salva-
vidas), nas águas geladas do "Lago 1" do 3º BE Cmb.
Saliente-se que não há que se cogitar de ter havido, por parte do
apelante, uma ordem expressa para que os instruendos adentrassem a água, conduta
que caracterizaria uma conduta dolosa (dolo eventual) em relação a outro tipo penal
(homicídio doloso - art. 205 do CPM), e não uma conduta culposa (imprudência).
O dominus littis foi claro e preciso ao imputar ao apelante, na
formulação da denúncia, a conduta culposa de ter, em seus dizeres, "permitido e
incentivado de forma imprudente" o ingresso dos instruendos na água, após o
término da instrução de montagem da portada leve, não devendo ser olvidado,
todavia, que a posição do ex-3º Sgt JOÃO VITOR de superior hierárquico e de
instrutor ao tempo dos fatos, a toda certeza, serviu para reforçar de forma imperativa
o que as testemunhas traduziram em seus depoimentos por "convite" ou "permissão
para adentar à água". E tanto assim, que, ao tempo da dita "comemoração", quem
não se atirou na parte profunda do "Lago 1" permaneceu ao menos molhado "na
altura do peito" na parte mais rasa do referido local.
Em acréscimo, cabe registrar que os depoimentos acima transcritos
esclareceram, em uníssono, que o Sgt FABRÍCIO se encontrava na posição de
auxiliar do ora apelante e que partiu daquele alertar aos instruendos do CFC que,
caso não soubessem nadar, que não aceitassem o "convite" do ex-3º Sgt JOÃO
VITOR para entrar na água, o que acabou sendo acatado por alguns alunos. Em
outras palavras, vê-se que não partiu do apelante sequer o cuidado de alertar os
militares que não sabiam nadar para não entrarem na água. Aqui jaz a imprudência,
de autoria sabida, que gerou o resultado morte em área sujeita à Administração
Militar.
A propósito de reforçar a certeza jurídica da autoria delitiva, trago à
colação novo trecho da sentença atacada, que faz vigoroso contraponto à tese
defensiva de negativa de autoria (evento 179, da APM):
"[...]
No que tange à autoria do delito culposo objeto dos autos, realmente não há
dúvidas de que recai sobre a pessoa do réu, o qual, em seu interrogatório, não
negou ter sido ele, no dia e local dos fatos, o instrutor de montagem de portada leve
do Curso de Formação de Cabos do qual a vítima (Sd Terres) era um dos militares
instruendos. Na ocasião, afirmou ainda que, ao término da instrução, permitiu que
os alunos, já sem acesso aos coletes salva-vidas, adentrassem às águas geladas do
'Lago 1' do 3º BE Cmb.
[...]
7000059-07.2022.7.00.0000
40001346292 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/10/2022 12:40
:: 40001346292 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9129531d5f56cd1...
28/53
Por sua vez, as testemunhas inquiridas deixaram claro que a conduta do réu
realmente cabou incentivando os alunos a entrar na água, mesmo sem contar com
coletes ou outro material de segurança, como se verá a seguir.
Depoimento muito importante colacionado aos autos é o do Cabo Arthur Pacheco
Alves, uvido no Inquérito Policial Militar e em Juízo, o qual, na condição de
instruendo, relatou que, ao final da instrução, após os coletes salva-vidas já terem
sido guardados, viu o ex- gt João Vitor dizer ao Sargento Fabrício algo como: -
Agora só falta uma coisa. Logo após, tirou o malvinão e pulou na água, o que fez
com que ele, o Soldado Terres e os demais alunos entendessem que deveriam entrar
no lago também. Segundo a testemunha, João Vitor teria corrido sobre a portada e
mergulhado no lago, e os alunos fizeram da mesma forma. O Cabo Pacheco contou
ainda que o Sgt Fabrício disse para os que não sabiam adar que não entrarem na
água.
O Cabo Pacheco foi claro ao afirmar que não houve ordem para o ingresso dos
nstruendos no lago, mas que quando o instrutor João Vitor, que era o responsável
pelos lunos, entrou na água, estes entenderam que deveriam entrar também. Disse
ainda que se João Vitor não tivesse entrado no lago, eles não teriam entrado
também.
[...]
Outro importante depoimento é o do ex-Sd Wuilhin de Oliveira Lopes, também
instruendo, qual, igualmente ouvido na fase inquisitorial e em Juizo, foi enfático ao
afirmar que estava entrando em forma, quando o instrutor João Vitor retirou o
equipamento, correu sobre a portada e pulou na água como forma de
comemoração. De dentro da água, falou que uem soubesse nadar, poderia entrar
também, o que, segundo a testemunha, foi interpretado como um convite para que
os instruendos entrassem na água.
Em Juízo, disse que um aluno não faz nada que não seja liberado e foi liberado pelo
instrutor João Vitor que entrassem na água.
[...]
No mesmo sentido foi o depoimento do Sd Leonardo Soares dos Santos, o qual
relatou que estavam todos em forma, quando o instrutor João Vitor teria dito: -
Quem souber nadar, venha! Tão esperando o quê? Afirmou ainda que o Sgt
Fabrício teria demonstrado maior preocupação com os alunos que não sabiam
nadar.
[...]
O Sd Pedro Henrique Bernardes Correa foi outro instruendo a afirmar que o
acusado teria dito que quem soubesse nadar poderia entrar no lago.
[...]
Os instruendos Soldado Lima Souza e o Soldado Leonardo Soares dos Santos
corroboraram a versão das testemunhas mencionadas anteriormente.
7000059-07.2022.7.00.0000
40001346292 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/10/2022 12:40
:: 40001346292 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9129531d5f56cd1...
29/53
Lima Souza disse ter visto alguns alunos caindo na água após João Vitor entrar no
Lago 1 e resolveu pular também. Em seu depoimento, contou que só entrou na água
após o Sgt João Vitor entrar e que agiu com euforia porque viu os seus colegas
entrando. Por fim, afirmou que se João Vitor não tivesse entrado na água, não teria
tomado a iniciativa.
Já o Soldado Soares, contou ter ficado apenas na beira e que, de fato, não houve
ordem ara eles entrarem no Lago 1, mas que se sentiu estimulado a entrar na água
após o instrutor João Vitor ter entrado para comemorar. Igualmente, asseverou que
não teria entrado na água se João Vitor não tivesse entrado.
Certo é que da análise de todos os depoimentos colhidos, tanto em fase de Inquérito
quanto durante a ação penal, não há qualquer dúvida quanto à autoria do delito
pelo então Sargento João Vitor. Restou provado realmente que os instruendos do
Curso de Formação de Cabos (CFC) foram efetivamente estimulados pelo então
Sargento João Vitor a entrar no Lago 1 do 3º BE Cmb e que, embora não tenha se
tratado de uma ordem - o que caracterizaria a prática de um crime doloso -, os
alunos só entraram na água porque o instrutor João Vitor o fez anteriormente,
ficando claro que quem quisesse também adentrar assim deveria fazer.
[...]".
Em relação à materialidade delitiva, que, em síntese, perfaz a própria
existência do delito em si, com todos os seus elementos e circunstâncias legalmente
previstos, tem-se, primeiramente, que a conduta típica e ilícita imputada ao apelante
ex-3º Sgt JOÃO VITOR é a de homicídio culposo, na modalidade de "imprudência",
no que a Parte da Chefia da 3ª Seção do 3º BE Cmb, o Boletim de Ocorrência nº
4462/2019/152210 da 20ª Delegacia de Polícia Regional do Interior/Cachoeira do
Sul/RS (IPM, evento 1, doc. 1, fls. 7-8) e a certidão de óbito nº
09902801552019400116043003341198 do Registro Civil das Pessoas Naturais de
Cachoeira do Sul/RS (APM, evento 18, doc. 21; IPM, evento 1, doc. 4, fl. 65) não
deixam dúvidas de que o Sd EV Ex ANTONI TERRES MONTEIRO veio a óbito
no dia 23 de julho de 2019 em razão de asfixia mecânica por afogamento.
A causa mortis do Sd EV TERRES foi de fácil constatação, uma vez
que os vestígios periciais são compatíveis com um afogamento, tendo, inclusive o
Instituto Geral de Perícias do Estado do Rio Grande do Sul esclarecido que a
ausência de plâncton nos pulmões da vítima não altera a conclusão pela ocorrência
de um afogamento, na medida em que de 20% a 40% dos afogamentos não
apresentam líquidos nos pulmões (IPM, evento 25, doc. 44, fl. 22).
Igualmente, o exame de necrópsia efetuado no corpo da vítima aponta
para a ocorrência de um afogamento, senão vejamos (IPM, Laudo Pericial -
Necropsia, evento 1, doc. 12, fls. 193-194):
7000059-07.2022.7.00.0000
40001346292 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/10/2022 12:40
:: 40001346292 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9129531d5f56cd1...
30/53
"[...] CONCLUSÃO: Face ao exposto o(a) perito(a) conclui: os comemorativos da
história, achados de necrópsia e ausência de outras alterações concluem que a
morte foi causada por asfixia mecânica em afogamento. [...]".
A prova pericial está em plena harmonia com os depoimentos dos
instruendos, ora testemunhas, que presenciaram, no dia e no local dos fatos, o Sd
TERRES sofrer um afogamento, ou que prestaram, de alguma sorte, socorro à
vítima tão logo seu corpo fora retirado da água já quase sem vida. Assim foram os
relatos das testemunhas que chegaram à cena dos fatos após o Sd TERRES ter
submergido nas águas do "Lago 1" do 3º BE Cmb:
"1º Ten Ex Guilherme Rodrigues de Souza (Certidão - evento 110, doc. 115; Ata -
evento 110, doc. 116; evento 111, 1-video, 2-video, 3-video)
[...]
MP - Então, a acusação que pesa contra o João Vitor é de ter praticado homicídio
culposo, que levou ao óbito do Sd Antoni Terres Monteiro, e esse fato que lhe é
atribuído aconteceu no dia 23 de julho de 2019, no 3º Batalhão de Engenharia,
após uma instrução de lançamento de ponte no lago lá do Batalhão, em que houve
uma comemoração em que eles, o acusado e mais alguns soldados se jogaram na
água, na época do frio e o fizeram sem os coletes salva vidas, e isso levou ao óbito
por afogamento do Sd Terres. O senhor pode nos narrar assim, com as suas
palavras? Porque nós precisamos aí de vídeo e áudio, as provas judiciais, o senhor
nos contar o que o senhor sabe sobre esse fato, e o seu conhecimento sobre ele, por
favor.
Testemunha - O meu primeiro contato com o fato que ocorreu ele foi depois das
3h20min, tava verificando, inspecionando alguns materiais que tinham chegado de
mergulho no Batalhão, eu fazia parte de uma comissão de licitação pra aquisição
de material de mergulho. Chegou um material e eu tive que ir lá assinar pra
receber, enquanto eu assinava os documentos eu ouvi uma sirene que é indicativa
do PDA, Plano de Defesa do Aquartelamento, quando eu ouvi a sirene
imediatamente eu saí pra fora do depósito onde estava esse material, e eu vi um
movimento incomum lá na região dos lagos. Então como eu era o oficial de
mergulho do batalhão, automaticamente eu já achei que poderia ter acontecido
alguma coisa que ia precisar de mergulhador, então eu saí correndo e fui em
direção ao lago. Quando eu cheguei no lago eu encontrei o Capitão Rafael e outros
militares na beira do lago, já procurando por um soldado, que no momento eu não
sabia quem era, do que se tratava, e imediatamente eu só tirei a minha farda, o que
era possível tirar pra diminuir o peso, entrei na água e fiquei procurando o
soldado, da água eu fiquei sabendo que era o Sd Terres, e ficamos procurando ele
por volta de 25, 30 minutos, procurando até o momento em que um sargento, o Sgt
Dias, ele disse que teria sentido alguma coisa, pisou, nisso eu só me desfiz do
equipamento que eu tinha que era pesado e fui nadando o mais rápido possível, e
nesse momento consegui encontrar o corpo do Sd Terres. Nisso eu peguei ele pela
mão e o mais rápido possível tentei tirar ele da água, tirando ele da água, ele já
aparentava aqueles sinais de cianose né, lábios bastante roxo, a pele
completamente branca, e foi isso. Depois disso ele já foi encaminhado pra
7000059-07.2022.7.00.0000
40001346292 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/10/2022 12:40
:: 40001346292 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9129531d5f56cd1...
31/53
ambulância, o médico do Batalhão acompanhou, eu acompanhei e eles começaram
a fazer aqueles primeiros movimentos de reanimação cardiopulmonar, e em relação
ao fato foi isso. [...];
ex-2º Ten Med Ex Fábio Zanella Giacomolli (Certidão - evento 110, doc. 115; Ata
- evento 110, doc. 116; evento 111, 4-video)
[...]
Testemunha - Ok. Então, naquela tarde eu não estava ali no lago onde ocorreu, eu
estava no meu posto médico né, assim que eu fui acionado eu desci até lá
imediatamente, eles me avisaram que poderia ser algo mais grave, cheguei lá
embaixo e já estava a ambulância lá que sempre fica nessas práticas, já estava lá a
ambulância, um (Inaudível), que é o termo que eles chamam né. Quando eu cheguei
lá embaixo o pessoal já estava tentando localizar o corpo no lago né, então no
momento que eu cheguei a situação era essa, tavam alguns militares de fora do lago
e alguns dentro do lago tentando localizar o corpo.
MP - O senhor presenciou a retirada do corpo do lago e o senhor chegou a adotar
aquelas primeiras medidas médicas ali de ressuscitação? Pode nos descrever como
isso ocorreu e qual era o estado? Se você percebeu que ele já estava em óbito
quando foi retirado da água, as medidas médicas que adotou, o transporte pra onde
foi feito, por favor.
Testemunha - Sim. Bom, então quando eu cheguei lá embaixo o pessoal estava
tentando localizar o corpo no lago, eu ajustei ali com a equipe da saúde né,
coloquei a ambulância melhor posicionada, deixai a maca livre no lado de fora
para quando sair colocar o corpo na maca rígida e transportar pra dentro da
ambulância, eu falei com os meus soldados que estavam ali pra cada um já fazer
uma função, pra ficar o mínimo de organização naquela função toda ali, mas
estávamos todos organizados com isso, mesmo assim a localização do corpo
demorou bastante tempo né, eu não sei precisar ao certo quanto tempo, mas eu
lembro assim, no mínimo uns 25 minutos o tempo que eu fiquei lá né. Nesse meio
tempo eu avisei o hospital lá de Cachoeira do Sul que nós iríamos provavelmente
chegar com uma vítima de afogamento né, porque eu conhecia o pessoal do
hospital, então eu avisei eles que nós iríamos chegar pra eles também se
prepararem. Como eu vi que estava demorando bastante para localizarem, eu avisei
algum companheiro meu que eu não lembro quem era pra entrar em contato com os
bombeiros pra eles virem até o loca, por quê? Eu comecei a perceber que quem
estava tentando resgar o soldado estava ficando muito cansado, os soldados, os
sargentos estavam ali mergulhando, enfim, eles também estavam ficando cansados
da procura, tanto que alguns tiveram que ir pro hospital depois, mas enfim, aí no
momento que localizaram o corpo, eles trouxeram até a borda ali do lago, onde
estava a maca rígida localizada, e imediatamente quando colocaram ali bom, ele
estava com as extremidades muito frias, estavam azuis né, que a gente chama de
extremidade cianóticas. O primeiro procedimento foi ver se ele tinha algum pulso
central pra ver se tinha batimento cardíaco e não tinha, como eu vi que não tinha
pulso, não tinha batimento cardíaco, eu iniciei imediatamente as manobras de
ressuscitação cardiopulmonar, que a primeira manobra é a massagem cardíaca né,
7000059-07.2022.7.00.0000
40001346292 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/10/2022 12:40
:: 40001346292 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9129531d5f56cd1...
32/53
a gente iniciou as manobras, massagem cardíaca, colocamos o oxigênio e
colocamos na ambulância e nos direcionamos ao hospital ali o mais rápido
possível.
MP - Certo. Então colocou na ambulância e dali conduziram ao hospital, e o
senhor, naquele momento lá em que tava conduzindo o senhor já tinha consciência
que ele já tava em óbito?
Testemunha - Sim, naquele momento ali ele não tinha nenhum movimento
respiratório, batimentos cardíacos não tinha, não tinha pulso central, não tinha
nenhuma resposta, então naquele momento ali ele estava em óbito né, a gente
chama, ele estava em parada cardiorrespiratória.
MP - E ao chegar no hospital assim, qual foi o procedimento? O senhor o
acompanhou até algum local, até entregar pra um outro médico? Em que momento
assim, o senhor se retirou do local?
Testemunha - Bom, durante o transporte a gente foi fazendo as manobras de
reanimação né, porque não pode parar em momento nenhum. A gente chegou no
hospital, e na emergência eu passei o caso pro médico que estava lá de plantão, o
paciente ficou na emergência mesmo ali, eles continuaram as manobras de
reanimação cardiopulmonar né, conforme o protocolo deles lá, e durante todo o
momento eu fiquei ali até o médico lá da emergência, daí ele tomou as condutas né,
naquele momento eu não poderia opinar muito, enfim, foi conforme ele fez lá, eu
fiquei até o médico da emergência constatar que não havia mais o que ser feito né.
MP - Constatar o óbito, informar o óbito, isso?
Testemunha - Isso, exato. [...]". (grifei)
Como visto acima, tão logo foi localizado e retirado da água, o Sd
TERRES teve imediata e eficiente assistência médica por parte do ex-2º Ten Med
ZANELLA, o qual não conseguiu reverter o quadro clínico já instalado de parada
cardiorrespiratória (PCR) da vítima, sendo que esta já apresentava visíveis sinais de
óbito por afogamento, tais como a presença de extremidades cianóticas (azuladas),
ausência de movimento respiratório, de pulso central e de batimentos cardíacos, etc.
Por se tratar o delito imputado ao apelante ex-3º Sgt Ex JOÃO VITOR
de um crime culposo, a prova quanto à ocorrência de tal delito perpassa também
pela análise e demonstração dos elementos relacionados à conduta humana
voluntária, à violação de um dever de cuidado objetivo (na modalidade de
imprudência), à existência de um resultado naturalístico, ao nexo causal, à
previsibilidade do agente e à tipicidade.
Nada havendo que se explorar em relação aos requisitos do resultado
naturalístico e da tipicidade, vez que não há dúvidas de que a vítima veio a falecer e
de que a conduta de homicídio culposo é penalmente típica no âmbito do direito
penal militar (art. 206 do CPM), tal como já referido anteriormente, vê-se que a
7000059-07.2022.7.00.0000
40001346292 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/10/2022 12:40
:: 40001346292 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9129531d5f56cd1...
33/53
combativa defesa do apelante concentrou seus esforços para desqualificar os demais
elementos que compõem o delito culposo, com especial destaque aos elementos da
violação do dever objetivo de cuidado, do nexo causal (ligação entre a conduta e o
resultado ilícito) e até mesmo da previsibilidade do resultado naturalístico.
Com efeito, a partir das razões de apelação e do interrogatório do ex-3º
Sgt JOÃO VITOR, vê-se que, no que toca à alegação de imprudência, o mesmo
procurou justificar sua conduta no dia 23 de julho de 2019 sob os argumentos de que
não deu ordem expressa para que os militares entrassem na água e de que apenas
objetivava comemorar com os alunos do CFC o término da instrução, sendo que a
defesa técnica do apelante, na fase anterior à sentença condenatória, procurou lançar
dúvidas também sobre a capacidade do Sd TERRES saber nadar.
Conceitualmente, é cediço que a imprudência é uma modalidade de
culpa penal que deve ser entendida dentro do contexto da violação de um dever
objetivo de cuidado, dever este implícito e explícito à posição o ex-3º Sgt JOÃO
VITOR como instrutor do ofendido e dos demais militares instruendos. A
imprudência, de forma mais geral, deve ser compreendida como um agir sem
precaução, de forma precipitada, imponderada, uma violação de regras de conduta
ensinadas pela experiência que se desenrola paralelamente à ação do sujeito ativo do
delito.
No caso dos autos, a imprudência juridicamente relevante na conduta
do apelante se verificou por intermédio de diversos fatores, os quais, somados,
acarretaram o óbito do Sd Terres por afogamento.
De início, diga-se, que no dia dos fatos, as águas do "Lago 1" do 3º BE
Cmb estavam geladas, constatação esta que encontra suporte, tanto na experiência
do clima de inverno na região Sul do país, época dos fatos, como nos documentos de
meteorologia carreados nos autos do IPM nº 7000124- 84.2019.7.03.0303 (evento
25, doc. 44, fls. 36-38), nos depoimentos das testemunhas da acusação e no próprio
interrogatório do apelante, que assumiu que seus instruendos se encontravam
trêmulos e com frio. E tanto assim que, em razão do ocorrido com o Sd Terres, o Cb
Pacheco chegou a sair da água com hipotermia e precisou de atendimento médico.
Somou-se à baixa temperatura do dia 23 de julho de 2019, o fato de
que os instruendos do CFC, inclusive a vítima Sd TERRES, após o término da
instrução, encontravam-se fadigados fisicamente, situação que era de conhecimento
do apelante e poderia ser presumida, tanto pela experiência militar, como por ser a
montagem de uma portada leve, junto com as demais atividades militares do dia 23
de julho de 2019, um conjunto de atividades fisicamente exigentes.
7000059-07.2022.7.00.0000
40001346292 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/10/2022 12:40
:: 40001346292 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9129531d5f56cd1...
34/53
Ademais, além de estarem exaustos fisicamente e serem desfavoráveis
as condições climáticas do dia, após o término da instrução de montagem da portada
leve, todos os instruendos do CFC não mais tiveram acesso aos coletes salva-vidas
utilizados por todos no curso da instrução, uma vez que o PRÓPRIO APELANTE
ordenou trancá-los em um contêiner. Assim, por estarem em forma na ocasião do
"convite" (permissão e incentivo) imponderado do apelante para entrarem na água,
não tiveram tempo sequer para retirarem os seus coturnos e ingressaram na água
sem coletes salva-vidas.
Com relação a todos esses aspectos, que compõem a imprudência no
agir do apelante no dia os fatos, assim se manifestaram as seguintes testemunhas da
acusação:
"Cb Ex Arthur Pacheco Alves (Certidão - evento 110, doc. 115; Ata - evento 110,
doc. 116; evento 111, 5-video, 6-video)
[...]
MP - Certo. E depois que ele afundou os outros, seus colegas lá, alguém mergulhou
tentando puxar ele, ou não?
Testemunha - Na hora ali tinha mais gente na água ali, e logo depois chegou o
pessoal que é mergulhador do Batalhão e já tava pra entrar na água. Só que eu me
recordo de eu ter sido tirado da água e entrar na ambulância e ser levado pra
enfermaria né, eu já saí da água com hipotermia.
MP - Ah, sim.
Testemunha - Então eu não me recordo bem ali.
MP - Era mês de julho, era um dia muito frio né?
Testemunha - Sim senhor, e tava chovendo durante o dia, choveu o dia inteiro.
MP - Você falou que você estava de coturno, qual era o uniforme que você estava
usando pra montar essa portada? Você estava com esse uniforme que você está, ou
estava de calção e camiseta, e que tipo de calcado?
Testemunha - Era coturno, calção verde e a camiseta camuflada, que daí o nosso
décimo... Não vou me recordar agora o número do uniforme, mas era coturno...
MP - Não precisa. Sim, coturno, calção e camiseta, é isso?
Testemunha - Sim senhor.
MP - E vocês se jogaram assim na água de coturno, assim, o lago ele não dá pé né?
Ele tem mais de 4 metros de profundidade. Vocês não tiraram o coturno, assim, pra
se jogar na água não?
7000059-07.2022.7.00.0000
40001346292 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/10/2022 12:40
:: 40001346292 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9129531d5f56cd1...
35/53
Testemunha - Não, não senhor, do jeito que a gente tava ali a gente pulou.
MP - E o Sgt João Vítor, ele também se jogou na água de coturno?
Testemunha - Sim senhor, eu me recordo que ele só tirou o malvinão que ele tava
por cima.
MP - E dá pra nadar assim de coturno? É mais difícil né?
Testemunha - Sim senhor, é muito complicado, o coturno pesa bastante.
[...]
ex-Sd Ex Wuilhin de Oliveira Lopes (Certidão - evento 110, doc. 115; Ata - evento
110, doc. 116; evento 111, 7-video, 8-video);
[...]
MP - Você voltou pra portada mesmo, é isso?
Testemunha - É, eu pulei da portada.
MP - E voltou?
Testemunha - Dei umas três braçadas pra frente assim e senti que tava muito fria,
eu tava com as pernas meio que duras assim por causa do frio, aí eu decidi voltar
pra portada, aí eu voltei e um menino me puxou pra cima.
[...]
MP - E você quando entrou na água você entrou também de coturno? Todos
entraram de coturno?
Testemunha - De coturno.
MP - O coturno não puxa pro fundo, assim? Não afunda? Testemunha - Dá uma
dificultada, dificulta um pouco, mas dá pra nadar.
MP - Dá pra nadar com o coturno?
Testemunha - Dá, mas ele pesa, não é a mesma coisa, enche de água.
MP - (Inaudível).
Testemunha - Não é a mesma coisa.
[...]
7000059-07.2022.7.00.0000
40001346292 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/10/2022 12:40
:: 40001346292 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9129531d5f56cd1...
36/53
Testemunha - Não deu, demorei muito pra achar aquela corda, não achava em
lugar nenhum, saí procurando alguma coisa que pudesse ajudar, quando achei
aquela corda levei, mas já era tarde demais.
MP - Quando você retornou, o Terres já tinha afundado? Já tavam procurando ele?
Testemunha - Tava afundando, não lembro direito, mas parece que tava afundando.
É que eu fiquei um tempinho descansando ali na portada quando eu subi né, por
isso eu perdi tempo, quando eu saí da água eu fiquei sentado na portada me
recuperando um pouco.
[...]
Juiz Militar - Wuilhin, logo no início do teu depoimento tu falou que pulou na água
e ela tava muito fria e logo em seguida tu te segurou na portada. Fria quanto? Que
sensação tu teve quando tu pulou nessa agua?
Testemunha - Ah, pulei na água... Eu tava cansado né, nós estava montando a ponte
o dia todo, desde manhã. Eu pulei na água e dei umas três braçadas pra frente e
senti que ela estava muito... Não foi câimbra, foi fria mesmo. É que era inverno né,
tava frio, senti que as pernas meio que deu uma travada nas pernas, não tava
conseguindo bater as pernas direito e voltei pra portada, daí me puxaram.
Juiz Militar - Então tu julga que sentiu as pernas quase travando por conta do
frio?
Testemunha - Não é quase travando, eu não conseguia bater direito por causa do
frio.
Juiz Militar - Tá.
Testemunha - Mais o coturno junto...
Juiz Militar - Entendi. E tu sabe nadar, tu pulou na água porque tu sabe nadar?
Testemunha - Eu sei, não digo que eu sei nadar, não sou o bicho na água, mas
garanto, dá pra escapar. Juiz Militar - E apesar disso tu sentiu dificuldade por
conta do frio? Testemunha - Não tive confiança de tentar atravessar, achei melhor
voltar. [...];
Sd Ex Leonardo Soares dos Santos (Certidão - evento 110, doc. 115; Ata - evento
110, doc. 116; evento 111, 9-video, 10-video, 11-video)
Testemunha - (Inaudível), aí veio a ambulância depois, tudo certinho, aí veio
ambulância depois, prestou socorro ao Sd Pacheco, entrou até em hipotermia
porque a água tava bem fria no dia, e aí depois começaram as buscas pelo corpo
dele no caso né, que tava submerso na água. [...]
Assist. Acus. - Qual foi a atitude dele quando percebeu que o TERRES tava se
afogando?
7000059-07.2022.7.00.0000
40001346292 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/10/2022 12:40
:: 40001346292 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9129531d5f56cd1...
37/53
Testemunha - A primeira atitude dele foi pedir pra pegar os coletes no caso de volta
né, mas aí a gente já tinha cadeado o contêiner e o cadeado era bem grande e nós
não tinha nada que pudesse quebrar ali no caso, era só peça de ponte, tudo peça
grande, não tinha como bater. Aí olhamos dentro dos botes, tinha uns botes também
lá na volta, a gente tentou achar aqueles negócios de socorrer, uns vermelhos, aí
não achamos nada, mas ele só pedia pra gente pegar o colete no caso, pegar corda
que a gente tinha pra tentar salvar ele no caso.
Assist. Acus. - E a ordem pra guardar os equipamentos partiu do Sgt João Vitor
também? Testemunha - Isso, acabou a instrução, aí ele mandou a gente por os
coletes lá dentro, cadear o container e a gente já ia partir pra outra instrução no
caso, aí ele resolveu fazer essa [...]
[...]
Juiz Militar - Tá. Você também falou que teve um soldado que teve hipotermia.
Testemunha - Foi o Sd Pacheco no caso. Ele tremia e já tava bem branco assim,
sabe, por ter ficado bastante tempo na água tentando tirar o Sd Terres no caso né,
aí no momento que a gente conseguiu tirar ele pra rua ele tremia bastante e aí o
sargento disse que ele tava entrando em hipotermia e que era pra levar ele urgente
pro hospital pra fazer os procedimentos com ele, ele foi um dos primeiros a sair de
lá. [...]". (grifei)
Necessário observar, nas transcrições acima, que mesmo os soldados
que sabiam nadar sentiram dificuldades para tanto, seja pela temperatura da água,
seja pelo fato de estarem fisicamente fatigados e vestidos com coturno, ou seja, uma
reunião de fatores que não contribui para um bom desempenho no meio aquático por
qualquer pessoa.
No caso específico do Sd TERRES, necessário ainda frisar que o
mesmo, ante provas em contrário, gozava de boa saúde médica (IPM, Ficha Médica,
evento 1, doc. 4, fls. 71-74) e sabia efetivamente nadar, e tanto que assim o declarou
por ocasião da sua ficha de seleção ao serviço militar obrigatório (IPM, Ficha de
Entrevista Individual - evento 1, doc. 16, fls. 299-302), e, no dia e no local dos fatos,
foi visto nadando logo antes de sofrer de câimbras.
Todas essas situações foram bem exploradas e analisadas na sentença
condenatória, de que me aproveito como razões de decidir, in verbis:
"[...]
Deve ser ressaltado que os soldados estavam bastante cansados, calçavam coturnos
e não estavam mais de posse dos coletes salva-vidas, tendo em vista que a instrução
já havia terminado. Ademais, consta dos depoimentos que a água do lago estava
muito gelada e o dia estava muito frio e chuvoso (era inverno na região).
7000059-07.2022.7.00.0000
40001346292 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/10/2022 12:40
:: 40001346292 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9129531d5f56cd1...
38/53
Um desses militares, o Sd EP Antoni Terres Monteiro, que sabia nadar e gozava de
boa saúde, em dado momento, já dentro do lago, disse estar sofrendo de câimbras
que o impediam de continuar nadando até a margem. Imediatamente, diversos
militares Tentaram ajudá-lo, conforme consta dos depoimentos das testemunhas,
mas, em razão da ausência de recursos disponíveis de forma imediata, não houve
êxito, tendo o Sd EP Terres, por não estar usando colete salva-vidas, submergido
nas águas do Lago 1, a 14m catorze metros) de distância da margem mais próxima,
onde permaneceu de 20 a 25 minutos sob a água e acabou por sofrer afogamento
(asfixia mecânica).
[...]".
Contudo, no mero exercício da argumentação, ainda que se assumisse
que o Sd TERRES não soubesse nadar ou não tivesse destreza suficiente no meio
aquático, tal não isentaria o apelante quanto ao incremento ou à criação de risco
proibido relevante ao bem jurídico tutelado pela norma do art. 206 do CPM, uma
vez que, caso aquele ofendido tivesse tido acesso aos coletes salva-vidas utilizados
no curso da instrução de montagem da portada leve, os quais se encontravam
guardados e trancados em um contêiner, o desfecho da situação criada pelo ex-3º Sgt
JOÃO VITOR seria obviamente diferente, pois o Sd TERRES poderia, ainda que
com câimbras, ter aguardado flutuando o auxílio necessário.
Dessa forma, o caráter imprudente na conduta do réu também pode ser
verificado na medida em que incentivou e permitiu o ingresso dos instruendos do
CFC na água sem a utilização de coletes salva-vidas ou outro meio de resguardo ao
afogamento, sendo que o apelante tinha pleno conhecimento de que, por ordem sua,
os coletes salva-vidas estavam guardados e trancados dentro de um contêiner.
Indubitavelmente, a não utilização de colete salva-vidas, tampouco o
fato de não tê-los à disposição de forma facilitada, foi decisivo para o desfecho
trágico em relação ao Sd TERRES, tendo mais de uma testemunha referido que,
após a constatação de que ele encontrava-se em processo de afogamento, somente
fora localizada uma corda nas imediações para tentar auxiliar aquela vítima, corda
essa que não funciona como um flutuador, especialmente se considerada a
característica física da vítima. Vejamos o teor dos depoimentos:
"1º Ten Ex Guilherme Rodrigues de Souza (Certidão - evento 110, doc. 115; Ata -
evento 110, doc. 116; evento 111, 1-video, 2-video, 3-video)
[...]
Assist. Acus. - Certo. No local tinha algum equipamento para salvamento, como
bote, corda, os próprios coletes, estavam ali no local?
Testemunha - Havia, havia, puxando de cabeça tinha uma corda que eles tavam
utilizando pra mover a portada, que eles estavam usando, e ela é uma corda que ela
é flutuante, então teoricamente você poderia usar ela pra fazer algum tipo de
7000059-07.2022.7.00.0000
40001346292 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/10/2022 12:40
:: 40001346292 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9129531d5f56cd1...
39/53
resgate, além disso os membros da equipe de instrução, alias os soldados que
estavam ao redor eu não consigo lembrar se eles estavam de colete, mas em toda
instrução é previsto né, então do mesmo jeito como tá escrito ali na denúncia, havia
coletes no local, não é possível a instrução acontecer sem que todos os instruendos
que vão ter contato com água eles estejam de coletes, então é um critério, não tem
como passar a instrução sem estar com o colete, então meios pra fazer o resgate
haveria, os coletes inclusive eles eram da carga do meu pelotão há época, a cada
seis meses a gente faz os testes do colete pra verificar se eles continuam em
condições desse teste de publicarem boletim interno. Então meios pra fazer o
resgate havia? Sim, havia.
Assist. Acus. - Mas a testemunha tem conhecimento de que o afogamento se deu
após o término da instrução, e conforme depoimento de outras testemunhas no
IPM, os equipamentos estavam guardados num caminhão, em contêineres,
chaveados, então por isso a pergunta, quando o senhor chegou ao local visualizou
algum equipamento além da corda?
Testemunha - Não. Assim, faz dois anos, puxando na cabeça eu lembro de ter visto,
inclusive ter esbarrado, era a corda. [...];
Cb Ex Arthur Pacheco Alves (Certidão - evento 110, doc. 115; Ata - evento 110,
doc. 116; evento 111, 5-video, 6-video)
[...]
Assist. Acus. - Certo. Neste momento dessa comemoração já não tinha mais nenhum
equipamento de proteção de salva vidas, bote, as cordas, enfim, ali no local?
Testemunha - Isso, já tava tudo guardado no contêiner, que já tinha acabado a
instrução e nós tinha sair dali da região. [...]";
ex-Sd Ex Wuilhin de Oliveira Lopes (Certidão - evento 110, doc. 115; Ata - evento
110, doc. 116; evento 111, 7-video, 8-video)
"[...]
MP - Aí você voltou pra portada e você percebeu lá quando o Terres tava se
afogando? Você percebeu quando o outro soldado lá, o Arthur foi ajudá-lo?
Testemunha - Percebi, saí correndo pra procurar uma corda pra tocar nele.
MP - (Inaudível).
Testemunha - Aí achei uma corda, peguei uma corda que tava lá longe, tentei atirar
nele pra eles se agarrar.
MP - Mas não deu muito certo?
Testemunha - Não deu, demorei muito pra achar aquela corda, não achava em
lugar nenhum, saí procurando alguma coisa que pudesse ajudar, quando achei
aquela corda levei, mas já era tarde demais. [...]";
7000059-07.2022.7.00.0000
40001346292 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/10/2022 12:40
:: 40001346292 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9129531d5f56cd1...
40/53
Sd Ex Leonardo Soares dos Santos (Certidão - evento 110, doc. 115; Ata - evento
110, doc. 116; evento 111, 9-video, 10-video, 11-video)
"[...] Juiz Militar - Então naquele local onde o Sgt Joao Vitor pulou, vocês não
haviam estado nem de colete dentro d'água?
Testemunha - Não. [...]".
Fácil perceber que a forma com que se comportou o apelante no dia
dos fatos mostrou-se inteiramente imprudente diante de seu dever com a preservação
da vida dos Soldados que participavam do Curso de Formação de Cabos, e tanto
assim que houve franca violação das normas de segurança para a realização de
instruções envolvendo o meio aquático.
Diga-se, primeiramente, que a instrução de montagem de portada leve
a cargo do 3º Sgt JOÃO VITOR estava agendada no Quadro de Trabalho Semanal
do 3º BE Cmb (IPM, evento 1, doc. 5, fls. 91-92) e previa a observância das normas
de segurança vigentes, dentre as quais estava a utilização de coletes salva-vidas por
todos os militares envolvidos. Tal é o que se extrai do Plano de Segurança nº 75/19 -
S3, 3º BE Cmb, de 18 de julho de 19, assinado pelo apelante, que assim dispõe em
seu item "9" (IPM, evento 1, doc. 5, fls. 86-87 e 89-90):
"[...]
6. Equipe de Segurança:
[...]
b. Conduta: Todos os militares que estão envolvidos na equipe de segurança
estarão atentos às medidas preventivas de acidentes.
[...]
9. Outras medidas de caráter particular julgadas necessárias: Todos os militares
devem estar com luvas e coletes salva vidas. [...]".
E, além do Plano de Segurança específico da instrução da qual
participavam o apelante, como instrutor, e a vítima, como instruendo, o 3º BE Cmb
contava com um Programa de Prevenção de Acidentes na Instrução (Ordem de
Serviço nº 03/19 - S3 - IPM, evento 1, doc. 7, fls. 114-120), de pleno conhecimento
do réu, que assim claramente dispunha:
"[...]
4. PRESSUPOSTOS BÁSICOS
a. Considerações Gerais
7000059-07.2022.7.00.0000
40001346292 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/10/2022 12:40
:: 40001346292 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9129531d5f56cd1...
41/53
1) Todos os acidentes podem e devem ser evitados.
[...]
3) Todo pessoal envolvido direta ou indiretamente com uma instrução miliar deverá
estar conscientizado do grau de risco que a envolve e da necessidade de que todos
se mobilizem em prol da eficiência, disciplina e rigor funcional.
4) Normalmente, o acidente é resultado de uma sequência de eventos chamados
'Fatores Contribuintes', que se somam até atingirem determinado ponto de
irreversibilidade.
[...]
8) A instrução militar é caracterizada pela existência de normas coerentes e
adequadas ao seu desenvolvimento, pelo fiel cumprimento dessas normas, e pela
disciplina e profissionalismo característicos dos integrantes do 3º BE Cmb. Nesse
sentido, são inaceitáveis quaisquer tipos de trotes ou brincadeiras.
[...]
11) Nas atividades de instrução devem ser considerados os seguintes aspectos,
dentre outros julgados necessários: a) As condições climáticas, o esforço a ser
dispendido pela tropa e o uniforme da atividade, a fim de se evitar possíveis danos
à integridade física dos militares; e
[...]
5. SISTEMÁTICA DA PREVENÇÃO DE ACIDENTES DE INSTRUÇÃO
[...]
d. Medidas Preventivas
[...]
6) Durante as atividades de instrução, manutenção e outras de caráter militar,
atenção especial deve ser dada para o uso dos Equipamentos de Proteção
Individual (EPI) de uso geral e específicos para cada atividade ou MEM, tais
como:
[...]
c) Colete salva-vidas;
[...] ".
E para além de outras orientações normativas correlatas e em vigência
ao tempo dos fatos (evento 1, docs. 8-10, fls. 129-138), é de se destacar que no
Programa de Instrução Individual de Qualificação e Curso de Formação de Cabos
7000059-07.2022.7.00.0000
40001346292 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/10/2022 12:40
:: 40001346292 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9129531d5f56cd1...
42/53
(Ordem de Instrução nº 22/19 - S3, do 3º BE Cmb, de 7 de junho de 2019), constava
expressamente que:
"[...]
7) Segurança na instrução
[...]
c) As atividades desenvolvidas no meio aquático deverão ser sempre realizadas com
o uso de coletes salva-vidas;
[...] ". (grifei)
Como se pode observar acima, a conduta do apelante no dia dos fatos,
após o término das atividades principais de montagem da portada leve, mostrou-se
absolutamente contrária às normativas do 3º BE Cmb em relação à prevenção de
acidentes, seja em razão dos instruendos, dentre os quais a vítima, não estarem
utilizando (e nem tinham mais disponíveis) coletes salva-vidas quando adentraram
às águas do "Lago 1" da OM, seja em razão de que brincadeiras/comemorações com
risco à segurança eram absoluta e expressamente intoleráveis.
Quanto a tal questão, a saber, a violação das regras de segurança pelo
apelante, oportuno observar o teor do depoimento da testemunha 1º Ten Ex
GUILHERME RODRIGUES DE SOUZA (evento 110 da APM, a seguir transcrito:
"[...]
MP - ... da investigação no inquérito que durante o lançamento dessa portada os
instruendos e o instrutor estavam usando colete salva vidas, e que depois dela
montada recolheram em um container, e aí então houve a título de comemoração
pela montagem do obstáculo, então o réu teria se lançado à água, se jogado no
lago e incentivado os demais soldados a fazer isso. Usando a sua experiência como
oficial da engenharia, isso é normal, esse tipo de comemoração e incentivar os
soldados a se jogar num lago profundo sem o equipamento de proteção?
Testemunha - Negligenciar qualquer regra de segurança não é normal, em nenhuma
situação, nem mesmo em situação de um civil ou militar, negligenciar uma regra de
segurança nunca é normal, mas o que, assim, acontece? No batalhão em Cachoeira
do Sul a gente vive a engenharia de uma forma muito intensa, então cada missão a
gente se empenha, a gente se orgulha, a gente fica feliz em ver a missão cumprida,
então assim, é uma coisa difícil de se descrever o sentimento de missão cumprida
que a gente sente quando a gente termina de montar uma ponte, ainda em uma
situação complexa, frio, as vezes a gente pega água congelando, e a gente vê a
vontade em cada um dos militares, da equipe de instrução até os soldados de fazer,
de cumprir aquela missão, de querer desenvolver bem o seu trabalho, de
representar bem o seu pelotão, a sua fração. Então é, de certa forma, assim,
natural, esse sentimento, essa exacerbação, um sentimento de alegria quando a
gente termina uma instrução de montagem de uma portada, de uma passadeira, de
7000059-07.2022.7.00.0000
40001346292 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/10/2022 12:40
:: 40001346292 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9129531d5f56cd1...
43/53
uma ponte, seja qual for. É natural negligenciar regra de segurança? Não, de
nenhuma forma, militar ou civil, não é natural, nunca é normal negligenciar uma
regra de segurança.
MP - É isso? Assim, em relação ao instrutor, aquele que é responsável por ministrar
uma instrução, embora esses aspectos subjetivos de contentamento pela instrução
concluída, mas em relação ao instrutor, ele tem obrigação de cumprir as regras de
segurança, né? Ele é responsável pela segurança daqueles instruendos que estão
sob sua responsabilidade naquele momento conforme a previsão no quadro de
trabalho semanal. Essa é a minha pergunta, se é responsabilidade do instrutor
manter as regras de segurança dos instruendos, em relação aos instruendos, nesse
aspecto que eu quero lhe questionar tenente.
Testemunha - É, é responsabilidade do instrutor, cada instrutor ele recebe a sua
instrução e ele é responsável por toda a parte de planejamento e instrução,
inclusive os aspectos de segurança, então a responsabilidade ela fica na mão do
instrutor.
MP - E um último esclarecimento assim, pra utilizar o seu conhecimento aí nessa
área. Essa montagem de portada, ou montagem de outro tipo de ponte pelos
militares da engenharia, isso aí deve ter um regulamento né? Um regulamento que
monte, tipo um manual de instrução pra nós aqui que não somos da área né.
Testemunha - Aham.
MP - Nesses regulamentos referente, pode não ser chamado regulamento, mas
algum material de orientação sobre a montagem dessa portada, deve ter lá a
previsão, já que é em lago, em rio, de se utilizar os coletes salva vidas, tem isso?
Testemunha - Tem isso, existe o caderno de instrução de prevenção de acidentes de
gerenciamento de instrução, nesses documentos de segurança, ele já prevê que
instruções que tenham curso de água, durante a instrução tem que haver o uso do
colete, é obrigatório, independente da capacidade técnica da pessoa.
MP - Certo. E os oficiais e sargentos né, oficiais e graduados, eles têm
conhecimento dessas regras de segurança nas instruções? Faz parte assim, da
profissão deles?
Testemunha - Faz, faz parte, no início de todo período de instrução militar todos os
militares que vão fazer parte dos membros da equipe de instrução, eles fazem parte
de uma serie de instruções de nivelamento, nessas instruções de nivelamento, todos
nós, independente da nossa experiência, nós temos o contato e a revisão dessas
normas de segurança, contato com acidentes que já aconteceram, divisão de
experiências e o contato com os manuais em que são previstos cada instrução.
Então, todo ano isso acontece, isso é publicado em boletim interno, então todos os
militares têm que assinar e participar dessa instrução, então se faz parte da equipe
de instrução que tem contato com soldado recruta, ou CFC, ou CFST, curso de
formação de cabo, ou curso de formação de sargento temporário, vai ter contato
com essa instrução inevitavelmente.
[...]". (grifei e negritei)
7000059-07.2022.7.00.0000
40001346292 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/10/2022 12:40
:: 40001346292 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9129531d5f56cd1...
44/53
Por ocasião do interrogatório, o apelante admite que recebeu instrução
quanto às normas de segurança e da necessidade de utilização de coletes salva-vidas
para atividades em meio aquático, e que o óbito do Sd TERRES ocorreu quando
todos os coletes salva-vidas já estavam guardados e trancados (evento 132 da APM):
"[...]
Juiz Militar - Eu tenho algumas perguntas aqui. Quanto ao salva vidas, João Vitor,
o pessoal tinha...
Juiz Militar - ... disponibilidade do salva vidas, pro pessoal na instrução ali?
Equipamentos salva vidas né, colete salva vidas?
Réu - Sim Major. No meu planejamento, na verdade na documentação que eu
planejei pra minha instrução, plano de instrução e plano de segurança, no plano de
segurança estava previsto sim que todos deveriam estar com colete salva vidas,
inclusive eu e o Sgt Fabrício que não estávamos na água, estávamos na superfície,
nós estávamos de colete no dia né, pra caso a gente precisasse entrar na água, seja
pra orientar, seja pra fazer até mesmo um resgate, nós estávamos de colete salva
vidas. O acidente, a fatalidade aconteceu depois da instrução, depois de que já
havia sido guardado o material pra gente se deslocar pra próxima atividade.
Juiz Militar - Bom, tu já falaste aqui que tinha um plano de seção né, tinha um
plano de segurança com gerenciamento de risco pra atividade?
Réu - Sim senhor, o plano de segurança estava previsto, o gerenciamento de risco
não era necessidade, mas tanto o plano de segurança, tanto como o plano de seção
foi avaliado pelo instrutor chefe do curso, ele assinou, logo depois foi despachado
pra Terceira Seção do Batalhão, que era o Capitão Bruno César, que ele também
verificou, também assinou e viu que tava tudo de acordo. [...]". (grifei)
É de ampla sabença que "comemorações" são práticas existentes e
saudáveis no meio militar, pois fortalecem o espírito de equipe e consagram as
conquistas obtidas pelo trabalho conjunto. Contudo, tais "comemorações" não
podem, em hipótese nenhuma, olvidar a segurança da vida humana, o bem maior
tutelado pelo Direito Penal Comum e Castrense, e que justifica, inclusive, no âmbito
da política criminal, a incriminação da conduta culposa do homicídio e de outras
condutas cujos bens jurídicos tutelados são relevantes para a sociedade e para o
Estado.
O descuido com as regras de segurança e de prevenção de acidentes
não pode ser tolerado, tanto no curso das instruções militares, como durante as
respectivas "comemorações", o que é uma obviedade que não exige maiores
esclarecimentos. Sobre tal questão, assim se manifestou claramente a testemunha 1º
Ten Ex GUILHERME RODRIGUES DE SOUZA (evento 110 da APM):
"[...]
7000059-07.2022.7.00.0000
40001346292 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/10/2022 12:40
:: 40001346292 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9129531d5f56cd1...
45/53
Assist. Acus. - Certo. Por fim, quando o senhor refere que no âmbito da engenharia,
seria considerado natural a atitude do réu de comemorar após [...]
Testemunha - Não, não, em momento nenhum eu disse que em nenhum âmbito da
engenharia é natural a atitude que ele cometeu, não é natural.
Assist. Acus. - Da comemoração.
Testemunha - Eu fui explicito nisso, não é natural ou com civil ou com militar
negligenciar regras de segurança.
Assist. Acus. - Natural a comemoração?
Testemunha - O quê?
Assist. Acus. - Isso que foi dito, que é natural a comemoração é natural?
Testemunha - Sim.
Assist. Acus. - Certo. Mas, em se tratando do instrutor, no caso se a testemunha
fosse o instrutor...
Assist. Acus. - ... naquele momento agiria da mesma forma? A pergunta é essa.
Testemunha - Não, com certeza não.
Assist. Acus. - Ok, obrigada.
Testemunha - Com certeza não, porque é rotineiro, a minha profissão é dar
instrução, hoje eu dei instrução, ontem eu dei instrução, e independente da
comemoração não há, eu não cometo esse tipo de questão assim, de negligenciar
regra de segurança, mesmo tanto numa instrução ou numa comemoração.
[...]
Juíza - Eu tenho uma pergunta para fazer para o senhor, tenente, o senhor falou que
é normal essa comemoração, ok? Depois das missões cumpridas, é comum esse
mesmo tipo de comemoração? Essa comemoração que foi feita, é comum que
aconteça na rotina dessa unidade?
Testemunha - O que seria o comum? Vamo lá.
Juíza - Sempre que acabam uma missão se comemora dessa forma, ou existem
outras formas de comemorar?
Testemunha - Não, existem outras formas, existem outras formas.
Juíza - Como por exemplo?
7000059-07.2022.7.00.0000
40001346292 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/10/2022 12:40
:: 40001346292 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9129531d5f56cd1...
46/53
Testemunha - O que seria o normal? Assim, numa área balizada, próximo, que todo
mundo desse com a água mais ou menos no joelho, o pessoal de colete, entrar na
agua, balançar um pouco a água e pronto, ou, no meio militar tradicionalmente a
gente tem o costume de gerações de séculos assim, de comemorar qualquer coisa
com uma flexão, então junta, reúne todo mundo, vamos comemorar, no espirito de
diversão, de cumprimento de missão, e a gente faz flexões, todo mundo, a tropa,
desde oficiais até os soldados, então isso é um tipo de comemoração que é comum.
[...]".
Como exaustivamente verificado nos depoimentos antes transcritos, a
conduta do 3º Sgt JOÃO VITOR mostrou-se evidentemente imprudente no dia dos
fatos, imprudência essa que, infelizmente, acabou por vitimar o Sd TERRES, mas
que, mesmo que tal fato não tivesse ocorrido, ainda assim seria caracterizada como
imprudente.
Demonstrado à exaustão, assim, que o ex- 3º Sgt JOÃO VITOR violou
deveres objetivos de cuidado em relação à vítima, passar-se-á, em sequência, para a
análise do requisito do nexo causal, entendido como sendo a ligação existente entre
a conduta do agente (incentivo e permissão para a vítima entrar, fatigado fisicamente
e sem colete salva-vidas, na água do "Lago 1" do 3º BE Cmb que estava gelada, e
em local fundo) e o resultado naturalístico (óbito do Sd EV TERRES), isto é, a
análise do vínculo entre o fato e a consequência.
Como já referido anteriormente, a defesa, em período anterior à
sentença condenatória, lançou dúvidas sobre a capacidade de nadar do Sd
TERRES no dia dos fatos. Tal questão não oferece maiores dúvidas, na medida em
que aquele militar declarou saber nadar e diversas foram as testemunhas que o viram
nadar logo antes de ser acometido de câimbras.
Grosso modo, a sensação de câimbra é derivada de uma contração
muscular intensa, involuntária e dolorosa, capaz de surgir em qualquer parte do
corpo, mas que normalmente aparece nos pés, mãos ou pernas, especialmente na
panturrilha e na parte de trás da coxa. Muito comuns em pessoas submetidas à
intensa atividade física, por conta da fadiga muscular, as câimbras, quando ocorrem
em nadadores, podem ocasionar dificuldade para se manter na superfície da água.
Tal conclusão, por sinal, restou consignada na complementação da
perícia técnica demandada ao Instituto Geral de Perícias do Estado do Rio Grande
do Sul, senão vejamos (IPM, evento 25, doc. 44, fl. 22):
"[...]
b. Não há registros estatísticos da ocorrência de câimbras em afogamento, pois não
existem exames específicos para tal em fluídos ou tecidos. Relatos isolados ou
fóruns de discussão informam dificuldade em se manter à superfície mesmo em
7000059-07.2022.7.00.0000
40001346292 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/10/2022 12:40
:: 40001346292 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9129531d5f56cd1...
47/53
pessoas praticantes de maratonas aquáticas ou triatlon quando em fadiga ou
desidratação. [...]".
Na dinâmica dos fatos, vê-se que, mediante a conduta do apelante, os
militares instruendos do CFC, dentre eles o Sd TERRRES, ingressaram em águas
profundas após a realização de atividades físicas intensas, sem estarem de colete
salva-vidas e vestindo seus coturnos.
Assim, por não ter conseguido se manter à superfície da água em razão
de estar sofrendo de cãimbras, de não estar utilizando colete salva-vidas e de estar
calçando coturnos (tudo porque lhe foi incentivado e permitido pelo instrutor da
atividade que adentrasse à água em condições físicas, de segurança e de vestuário
desfavoráveis), o Sd TERRES acabou por submergir definitivamente na água a
despeito das tentativas de salvamento de seus colegas com a utilização de uma
corda, único instrumento que foi localizado facilmente para tentar salvá-lo.
Por conseguinte, por ter permanecido submerso por cerca de 25 (vinte
e cinco) minutos nas águas do "Lago 1" do 3º BE Cmb, o Sd TERRES apresentou
asfixia mecânica por afogamento, no que entrou em parada cardiorrespiratória,
tendo seu óbito decorrido diretamente do afogamento ocorrido pela forma como
entrou na água por volta das 15h20min do dia 23 de julho de 2019, isto é, sem colete
salva-vidas, fatigado fisicamente e com coturnos.
Veja-se que, tal como explicitado pelas orientações de segurança do
Comando do 3º BE Cmb, todo "acidente é resultado de uma sequência de eventos
chamados "Fatores Contribuintes", que se somam até atingirem determinado ponto
de irreversibilidade". Somente a ocorrência de câimbras não teria levado ao óbito do
Sd TERRES se este estivesse utilizando, tal como previsto no planejamento da
instrução do CFC, um colete salva-vidas.; somente a água gelada não teria levado ao
óbito do Sd TERRES, ao menos de forma imediata, se o mesmo estivesse utilizando
colete salva-vidas e conseguisse nadar, sem coturnos, mais rápido; e assim por
diante.
Mas, com certeza, a não utilização de coletes salva-vidas foi
primordial para o desfecho trágico, não havendo que se duvidar, por outro lado, que
toda a cadeia de "fatores contribuintes" pode ser atribuída única e exclusivamente à
conduta do apelante.
Não por outro motivo, nesse contexto, impõe-se constatar que o óbito
do Sd TERRES pode ser inteiramente atribuído à conduta imprudente do ex-3º Sgt
JOÃO VITOR, não havendo que se cogitar da ocorrência de qualquer conduta
concorrente por parte dos demais militares presentes à instrução e que tentaram
resgatar aquela vítima do afogamento e/ou dos profissionais de saúde que tentaram,
em vão, reanimar o Sd TERRES.
7000059-07.2022.7.00.0000
40001346292 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/10/2022 12:40
:: 40001346292 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9129531d5f56cd1...
48/53
Quanto a todos esses tópicos, a sentença consignou (evento 179 da
APM):
"[...]
Ainda no que se refere aos elementos constitutivos do crime culposo, observa-se que
há, de fato, nexo causal entre a conduta imprudente do acusado e a morte do Sd
Terres (resultado naturalístico). Não há dúvidas de que a conduta voluntária do
acusado (adentrar o lago incentivando os instruendos a ali ingressar também) deu
causa ao óbito do Soldado Terres.
Outrossim, acredita-se ser plenamente previsível a um instrutor que todas essas
condições adversas poderiam levar a um resultado trágico como o que de fato
ocorreu.
Aqui deve ser mencionado que o instrutor tinha conhecimento dos documentos
ORDEM DE INSTRUÇÃO Nº 010-E3.3 - PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE
ACIDENTES NA INSTRUÇÃO - 2019; ORDEM DE INSTRUÇÃO nº 22/19 - S3; e
PROGRAMA DE INSTRUÇÃO INDIVIDUAL DE QUALIFICAÇÃO E CURSO DE
FORMAÇÃO DE CABOS (CFC), todos prevendo o uso de coletes salva- idas nas
instruções.
Consta dos autos ainda a Ordem de Serviço nº 03/19 - S3 - Programa de Prevenção
de Acidentes na Instrução (e em atividades correlatas) que envolvam o emprego de
meios orgânicos e/ou sob custódia do 3º Batalhão de Engenharia de Combate, cujo
teor era do conhecimento do réu.
[...]
Aqui deve ser mencionado o relato das testemunhas Cap Rafael Nunes Pereira e 2º
enente Guilherme Rodrigues de Souza.
O Cap Rafael, o qual respondia pela 3ª Seção e pela Coordenação do Curso de
Formação de Cabos, contou que os documentos da instrução estavam de acordo
com os manuais que regem a matéria, inclusive com o Boletim Interno do Plano de
Segurança na Instrução.
Disse que todos os instrutores participaram da instrução de prevenção de acidentes
prevista no calendário de instruções e que era obrigatório o uso de coletes salva-
vidas pelos militares envolvidos na instrução e que caso eventualmente algum
militar caísse na água, seria perto da margem e o colete seria suficiente para que
fosse resgatado com segurança.
Veja-se que durante a instrução não havia previsão dos instruendos ficarem na
parte mais unda do lago.
O 2º Tenente Guilherme Rodrigues de Souza, Coordenador e instrutor do Curso de
Formação de Cabos, asseverou que havia o Plano de Segurança, Plano de Sessão,
que a atividade estava prevista em Quadro de Trabalho Semanal e toda a equipe de
instrução tinha conhecimento das regras de segurança para a atividade. Contou
7000059-07.2022.7.00.0000
40001346292 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/10/2022 12:40
:: 40001346292 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9129531d5f56cd1...
49/53
que o uso de coletes estava previsto no Plano de Segurança e que antes do início do
Curso, o depoente reforçou a importância da segurança na instrução com todos os
instrutores - Sgts João Vitor, Fabrício e Dionathan - relembrando um incidente
ocorrido em 2015, e salientou a importância do planejamento e execução com
segurança, fazendo apenas o previsto, reforçando que eventuais excessos não
seriam tolerados.
Disse que o próprio então Sargento João Vitor fazia parte da equipe de segurança.
Em Juízo, o 2º Tenente Guilherme Rodrigues afirmou que NEGLIGENCIAR UMA
REGRA DE SEGURANÇA NUNCA É NORMAL! E foi explícito em dizer que NÃO
É NATURAL NEGLIGENCIAR REGRAS DE SEGURANÇA, INCLUSIVE
DURANTE UMA COMEMORAÇÃO. Em resposta a uma pergunta feita por esta
magistrada, respondeu que o normal seria entrar na água em um local onde todos
dessem pé, balançar a água, todos usando colete.
[...]
De todo o exposto, não há dúvidas de que os fatos objeto dos autos se deram de
acordo com a narrativa da denúncia, tendo o então Sargento João Vitor sido o
responsável pela morte do Soldado Terres.
[...]".
Já no que tange ao requisito da previsibilidade, entendida aqui como a
possibilidade de ser antevisto o resultado nas condições em que o sujeito se
encontrava, e tendo em vista as circunstâncias concretas de conhecimento do ex-3º
Sgt João Vitor no dia 23 de julho de 2019, pode-se concluir que o mesmo, que
possuía experiência na instrução de outros militares, tinha condições de prever a
ocorrência de um desfecho trágico (óbito por afogamento) para os militares
instruendos que adentraram a água após o seu "convite" imperativo.
Como já dito anteriormente, era de conhecimento do ora apelante que
os militares instruendos se encontravam fadigados fisicamente, e, quando da sua
conduta imprudente, ainda que a título de uma "comemoração não planejada",
encontravam-se sem acesso a coletes salva-vidas e vestidos inadequadamente. Um
afogamento, diante de tais elementos, era algo absolutamente previsível,
especialmente pela constatação de que as águas do "Lago 2" eram frias, profundas e
pouco conhecidas por parte dos militares que lá se atiraram mediante a permissão e
o incentivo do ex-3º Sgt JOÃO VITOR.
Mais uma vez aqui, necessário frisar que, em delitos culposos, não há
que se falar que o apelante almejou ou assumiu o risco de produzir o óbito do Sd
TERRES. Caso a acusação tivesse obtido provas nesse sentido na fase inquisitória,
teria a denúncia descrito uma conduta dolosa, o que não é o caso. Ao contrário, nos
7000059-07.2022.7.00.0000
40001346292 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/10/2022 12:40
:: 40001346292 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9129531d5f56cd1...
50/53
delitos culposos, tem-se que o agente ativo do delito detém a previsibilidade da
ocorrência do resultado, do resultado do seu ato, o que se mostrou patente pelos
fundamentos já expostos alhures.
Dessa forma, tem-se que a conduta do réu ex-3º Sgt JOÃO VITOR se
amolda perfeitamente aos ditames do art. 206 do CPM (homicídio culposo), tanto no
aspecto formal, como no material da tipicidade, estando patente que aquele apelante,
com sua reprovável conduta, incrementou um risco proibido relevante inerente às
instruções e às atividades realizadas em meio aquático no âmbito do 3º BE Cmb.
Superada tal questão, importa falar da culpabilidade do apelante
enquanto requisito igualmente necessário à imputação de uma sanção de caráter
penal ao agente do delito.
No que toca à imputabilidade, tem-se, ante prova em contrário, que o
ex-3º Sgt JOÃO VITOR era plenamente imputável ao tempo dos fatos, e, por certo,
já que se tratava de um militar escalado para a função de instrutor, tinha plena
consciência de que seu agir imprudente, por todas as circunstâncias antes já
avaliadas, era ilícito e poderia ter atingido outras pessoas além da vítima, não
devendo ser olvidado que atividades e meio aquático colocam naturalmente em risco
a vida humana, o bem jurídico-penal mais valioso do ordenamento jurídico pátrio.
Já quanto à capacidade de agir conforme o Direito, igualmente, vê-se
que o apelante possuía, quando da malfada comemoração intentada no dia 23 de
julho de 2019, condições pessoais e profissionais de ter agido para proteger a vida
do Sd TERRES e dos demais instruendos do CFC, seja prevendo e realizando, se
fosse o caso, uma comemoração dentro do permitido pelas normas de segurança do
3º BE Cmb, seja não permitindo nem incentivando, com gestos, palavras e atitudes,
que militares sem coletes salva-vidas e sem acesso a tais equipamentos de proteção
individual entrassem na água.
Afinal, o ex-3º Sgt JOÃO VITOR, além de superior hierárquico em
relação aos militares instruendos, encontrava-se na posição sobranceira de instrutor
do CFC, e, por tal motivo, tinha a obrigação de portar-se com o mais absoluto
cuidado e correção em relação à disciplina militar e à observância das regras
vigentes em relação à segurança da instrução.
Em mais de um depoimento, os soldados que participavam do CFC
afirmaram expressamente que nada faziam senão após o consentimento do apelante,
tendo este, em seu interrogatório (evento 132 da APM), confirmado que
efetivamente dirigia, com ordens, seus comandados:
"[...]
7000059-07.2022.7.00.0000
40001346292 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/10/2022 12:40
:: 40001346292 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9129531d5f56cd1...
51/53
Juíza - Ficou claro pra eles que não se tratava de ordem, que ninguém ia ser punido
ou perseguido se não pulasse, isso ficou bem claro, pulou quem quis?
Réu - Sim senhora. Inclusive, excelência, se a senhora me permite, durante o tempo
que eu tava no curso em momento algum eles cumpriram alguma ordem minha
enquanto estavam em forma, até mesmo as vezes pra ajustar a gandola, pra ajustar
o uniforme, eles levantavam o braço e perguntavam 'Sargento, o senhor autoriza a
gente a arrumar o uniforme?', 'Posso ir no banheiro?', daí sim que eu dava
permissão pra ajustar o uniforme, ir no banheiro...
[...]".
O fato de todos os militares instruendos do CFC terem entendido, da
mesma forma, os incentivos verbal e gestual e a permissão dada pelo ex-3º Sgt
JOÃO VITOR para mergulhar na água e nadar falam por si e retiram a possibilidade
de interpretações individuais quanto à conduta daquele. Em suma, não há causa
excludente de culpabilidade a ser aplicada ao caso, estando perfeitamente adequada
a emissão do juízo de reprovação que constou da sentença condenatória.
Logo, se é verdade, por um lado, que não houve ordem expressa do
apelante para que os militares instruendos, após o término da montagem da portada
leve, entrassem na água, o que caracterizaria, como já dito, uma conduta de
homicídio doloso, por outro lado, o incentivo e a permissão gestual e verbal, o
mencionado "convite" do ex-3º Sgt JOÃO VITOR para que os alunos entrassem na
água para comemorar o feito foi possivelmente entendido pelos militares
instruendos, dentro os quais o Sd TERRES, como algo bastante imperativo, e tanto
assim que os militares que não sabiam nadar tiveram que, ao menos, se molhar na
parte rasa do lago, e lá permanecer até a chegada, pouco a pouco, dos demais que
haviam se jogado em local mais profundo.
Tal conclusão, plenamente consignada na sentença guerreada, já foi
abordada anteriormente, mas merece novamente destaque, especialmente ante o
depoimento do Cb Ex ARTHUR PACHECO ALVES (evento 111 da APM):
"[...]
Assist. Acus. - No depoimento prestado no inquérito foi dito que quando o João
Vítor entrou na água vocês entenderam que deveriam entrar também, confirma
isso?
Testemunha - Sim, sim [...]
Assist. Acus. - Certo. Se o Sgt Joao Vitor não tivesse entrado, por óbvio vocês não
teriam entrado também, correto?
Testemunha - Sim, sim, se ele não tivesse entrado a gente também não teria
entrado.
7000059-07.2022.7.00.0000
40001346292 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/10/2022 12:40
:: 40001346292 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9129531d5f56cd1...
52/53
[...]
Defesa - Cabo, o senhor prestou um depoimento ainda na fase administrativa, se o
senhor me permite eu vou ler um trechinho e o senhor me corrija, ou confirma a
parte que eu me exceder. Em determinado momento o senhor dedilhou da seguinte
forma 'Que ao entrarem em forma, ouviu o Sgt Joao Vitor falar algo com o Sgt
Fabricio, que o Sgt Joao Vitor retirou o malvinão e pulou na água, que nesse
momento eu, o soldado Terres, e os demais alunos, entendemos que deveríamos
entrar na água também'. Foi isso que o senhor depôs?
Testemunha - Sim senhor. Ele pulou e a gente entendeu que iria pular também pra
comemorar ali o fim da instrução.
Defesa - Certo. Para mim ficou bem entendido, mas para ficar registrado,
documentado, eu lhe pergunto uma ou duas situações consequentes disso. Eu
preciso que o senhor responsa pelo senhor, quando o senhor usou a palavra
'Entendemos', eu lhe pergunto, ao senhor ver o ato do sargento o senhor entendeu
que também poderia ir, é isso?
Testemunha - Sim, sim.
[...]
Defesa - Certo. Eu ouvi atentamente quando o excelentíssimo representante do
Ministério Público fez a pergunta. Eu até lhe peço vênia, excelentíssimo promotor,
citar o seu questionamento, eu não quis interromper a pergunta do excelentíssimo
promotor, ele usou a expressão 'Convite', acredito que foi o termo que ele
encontrou, mas eu lhe pergunto, não foi essa situação que ocorreu, nem o senhor
nem ninguém recebeu convite para entrar na água. Como o senhor respondeu antes,
a conduta do Sgt de ir, permitiu que o senhor entendesse que deveria ir, é isso?
Testemunha - Isso, sim senhor.
[...]
Defesa - Certo. Mas o senhor ao ver ele correr até a portada lá e dar o pulo e
nadar, o senhor achou que isso caberia? Entendimento seu, é isso?
Testemunha - Isso. Não, não, meu entendimento sim, que era algo pra nós
comemorar o fim da instrução ali. [...]".
À vista de tudo quanto apurado, é forçoso concluir que os fatos
ocorreram exatamente como descritos na inicial acusatória e na sentença guerreada,
não merecendo a questão da autoria delitiva maiores ilações, já que inconteste,
inexistindo, também, elementos para se cogitar de ter sido outra pessoa, que não o
apelante, a ter permitido ou incentivado, no dia e no local dos fatos, após o término
da instrução de montagem de portada leve por ele conduzida, que o ofendido e os
demais instruendos do CFC adentrassem às águas do "Lago 1" do 3º BE Cmb.
7000059-07.2022.7.00.0000
40001346292 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/10/2022 12:40
:: 40001346292 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9129531d5f56cd1...
53/53
Sem mais a acrescentar, desponta firme a convicção deste julgador de
que manter inalterada a resposta penal dispensada ao recorrente reflete a medida
necessária e mais justa ao caso, tendo a pena imposta guardado proporção não só
com a gravidade do delito, mas também com as condições pessoais do ex-3º Sgt
JOÃO VITOR que, conforme dito, não quis o resultado danoso, mas agiu com
inegável e intolerável imprudência na condução da tropa ao final da instrução
militar.
Conforme ficou bem demonstrado na sentença ora recorrida (evento
179 da APM), a autoria, a materialidade delitiva e a culpabilidade do apelante são
incontestes, não havendo dúvidas de que o óbito do Sd TERRES se deu por ação
culposa daquele, tendo os documentos amealhados no prévio inquérito policial
militar e os testemunhos colhidos ao longo da instrução processual corroborado as
conclusões que constaram da sentença condenatória, a qual se mostrou justa e
proporcional à conduta analisada.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de negar provimento ao
recurso de Apelação interposto pela Defesa do ex-3º Sgt Ex JOÃO VITOR DE
FREITAS SILVA, para manter irretocável a sentença condenatória recorrida.

Documento eletrônico assinado por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, Ministro Relator, na
forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível
no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001346292v19
e do código CRC d21d8991.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Data e Hora: 27/10/2022, às 13:53:17
7000059-07.2022.7.00.0000
40001346292 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR